Tribunal: CARF
Processo: 13502.901490/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ICMS-ST. ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, não podendo integrar o valor de bens e serviços adquiridos para efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído, nos termos dos arts. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA. CONCEITO DE RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito do programa REINTEGRA: (i) até 18/07/2013, integrou a base de cálculo da COFINS, dada a inexistência de norma excludente de base de cálculo; (ii) a partir de 19/07/2013, não mais integra a base de cálculo da COFINS, dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13 da Lei no 12.844, de 2013 (que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011).
RETIFICAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Nos termos do art. 11, § 2o, inciso III, da IN RFB 1.252/2012, o arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos elementos da escrituração, quando tiver por objeto alterar créditos de contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. NÃO CUMULATIVIDADE.
A compensação de ofício – procedimento que exige a prévia existência de indébito – distingue-se substancialmente da recomposição da escrita fiscal, necessária para refletir corretamente o valor do tributo a pagar em determinado mês, na sistemática da não cumulatividade.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL.
O contribuinte pode apurar créditos sobre encargos de depreciação, desde que demonstre, de forma inequívoca, o montante a que tem direito em cada período de apuração, segundo a documentação solicitada pela Fiscalização.
Laudos de empresa de auditoria independente, contratados pelo recorrente para emitir relatórios sobre seus créditos, não podem se sobrepor às conclusões das autoridades tributárias, que gozam da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
As perícias devem ser solicitadas nos termos do Decreto-lei no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901490/2016-20
ACÓRDÃO
3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
ICMS-ST. ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS, não podendo integrar o valor de bens e serviços adquiridos para
efeito de creditamento das referidas contribuições para o substituído, nos
termos dos arts. 3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
CRÉDITOS DECORRENTES DO PROGRAMA REINTEGRA. CONCEITO DE
RECEITA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no
âmbito do programa REINTEGRA: (i) até 18/07/2013, integrou a base de
cálculo da COFINS, dada a inexistência de norma excludente de base de
cálculo; (ii) a partir de 19/07/2013, não mais integra a base de cálculo da
COFINS, dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13 da Lei
no 12.844, de 2013 (que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011).
RETIFICAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES.
Nos termos do art. 11, § 2o, inciso III, da IN RFB 1.252/2012, o arquivo
retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto aos
elementos da escrituração, quando tiver por objeto alterar créditos de
contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de
reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido de
Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA ESCRITA FISCAL. NÃO
CUMULATIVIDADE.
A compensação de ofício – procedimento que exige a prévia existência de
indébito – distingue-se substancialmente da recomposição da escrita fiscal,
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
2
necessária para refletir corretamente o valor do tributo a pagar em
determinado mês, na sistemática da não cumulatividade.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL.
O contribuinte pode apurar créditos sobre encargos de depreciação, desde
que demonstre, de forma inequívoca, o montante a que tem direito em
cada período de apuração, segundo a documentação solicitada pela
Fiscalização.
Laudos de empresa de auditoria independente, contratados pelo
recorrente para emitir relatórios sobre seus créditos, não podem se
sobrepor às conclusões das autoridades tributárias, que gozam da
presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
As perícias devem ser solicitadas nos termos do Decreto-lei no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por voto de qualidade, para rejeitar (i.1) a preliminar de
diligência para verificação de creditamento extemporâneo, (i.2) o pedido de acolhimento da
retificação das EFD-Contribuições e (i.3) o pedido de exclusão dos valores recebidos do REINTEGRA
da base de cálculo das contribuições, vencidos os conselheiros José Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara (relatora) e Francisca das Chagas Lemos; (ii) por unanimidade de
votos, para reverter a glosa das despesas com tintas e solventes, com Amina Neutralizante;
Antiespumante; Antipolimerizantes EC-3214A, EC-3001, EC-3002, EC-3003, EC-3004, EC-3005, EC-
3006, EC-3007, EC-3008, EC3009, EC-3010, EC-3267A, EC-3376, EC-3377, EC-3378, EC-3379, EC-
3380, EC-3381, EC-3382, EC-3383, EC-3384, EC-3385, EC-3335A; DA-2604 - Inibidor RED OIL; DORF
– UNICOR J; DORF CI 2003; Inibidor Polimer Petroflo 20Y3103; Hidrazina; Polieletrólito, com
projetos de parada para manutenção, com o Projeto 1521658 – Planta de Butadieno II e com os
projetos 103281 (Unidade de MVC/PVC em Alagoas), PJ0622915, PJ060282 e PJ062825, bem como
para reverter a glosa dos créditos apurados no sistema SAP LEGADO com as plantas de Eteno I e
Isopreno; e, (iii) por maioria de votos, para dar provimento ao pedido de reversão da glosa sobre
serviços prestados em terminais, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares; ao pedido de
reversão da glosa de despesas de frete na devolução de vendas, vencido o conselheiro Mário
Sérgio Martinez Piccini; e para negar provimento ao pedido de reversão da glosa sobre ativo
imobilizado na aquisição da COPESUL, vencidas as conselheiras Marina Righi Rodrigues Lara
(relatora) e Francisca das Chagas Lemos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares.

Fl. 2976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
3

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
despacho decisório que reconheceu parcialmente créditos de COFINS referentes ao 1o trimestre
de 2013, homologando compensações apenas até o montante admitido e glosando diversas
parcelas, com apuração de omissão de receitas.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, os seguintes apontamentos:
 Insumos: exclusão de créditos sobre produtos químicos para tratamento de
água e materiais de uso/consumo, por não se enquadrarem no conceito
legal (art. 3o, II, Lei no 10.833/2003).
 Serviços: glosa de créditos relativos a serviços prestados em unidades não
industriais, sem relação direta com a produção.
 Energia Elétrica/Térmica: glosa de valores referentes a ICMS-ST
indevidamente incluídos na base de cálculo dos créditos.
 Fretes: exclusão de créditos em despesas com fretes de transferência entre
unidades, remessa para depósitos de terceiros, devoluções, envio de
amostras, sobrestadia, descarga e pedágios, por não atenderem aos
requisitos legais (art. 3o, II e IX, Lei no 10.833/2003).
 Ativo Imobilizado: reclassificação de créditos de projetos de manutenção e
construção civil, aplicando prazo de depreciação fiscal (10 anos) em vez do
aproveitamento acelerado de 12 meses previsto na Lei no 11.774/2008,
quando não se tratava de máquinas e equipamentos.
 Importações: glosa de créditos sem comprovação de recolhimento de
PIS/COFINS na importação.
Fl. 2977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
4
 Reintegra: inclusão das receitas do programa na base de cálculo até
18/07/2013.
 Classificação Fiscal (CST): reclassificação de notas fiscais indevidamente
declaradas como isentas ou sem incidência, especialmente em operações de
drawback sem comprovação.
Inconformada, a contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade,
alegando, em apertada síntese:
 Que os produtos químicos para tratamento de água e materiais glosados
seriam essenciais ao processo produtivo, devendo ser enquadrados como
insumos pelos critérios de essencialidade e relevância.
 Que os serviços prestados em unidades de apoio e logística integrariam a
cadeia produtiva.
 Que a glosa de valores referentes ao ICMS-ST é indevida, uma vez que a
legislação não determina a exclusão desses valores da base de cálculo do
crédito.
 Que os fretes de transferência e armazenagem seriam indispensáveis à
logística e comercialização, compondo o custo dos produtos.
 Que as despesas com manutenção e construção civil incorporadas ao
imobilizado se enquadrariam para crédito acelerado (Lei no 11.774/2008).
 Que as operações de importação foram realizadas regularmente, não
identificando motivo para ausência de registro no Siscomex.
 Que as receitas e classificações fiscais adotadas (CST 07 e 08) estavam
corretas, amparadas em isenções, suspensões e benefícios legais.
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento – DRJ08, por meio do Acórdão de no 108-
025.217, julgou procedente em parte a referida Manifestação de Inconformidade, mantendo a
maior parte das glosas efetuadas pela fiscalização. O referido Acórdão restou assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
REAPURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO.
A verificação de omissão de receitas, associada a glosa de créditos, pode resultar
na apuração de tributos devidos, nesse caso, a fiscalização deve utilizar os
créditos existentes para fins de dedução do tributo devido.
INSUMO. CONCEITO.
O insumo deve ser avaliado à vista dos critérios da essencialidade e da relevância.
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
5
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da
relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição
legal.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TRIBUTAÇÃO.
O ICMS – substituição tributária destacado na Nota Fiscal de venda do
contribuinte substituto constitui uma mera antecipação do devido pelo
contribuinte substituído.
CRÉDITO DECORRENTE DE GASTOS COM FRETES.
Somente podem compor a base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS os gastos
com frete na operação de venda, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor
e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. O dispêndio com
frete na aquisição de bens gera créditos de PIS/COFINS por integrar o custo da
mercadoria revendida e do bem utilizado como insumo.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RECONHECIMENTO. REQUISITOS.
Na eventualidade de não haverem sido apurados nas épocas próprias, os créditos
da não-cumulatividade do PIS/Cofins poderão ser apurados extemporaneamente,
desde que promovidas as devidas retificações de declarações e demonstrativos,
como DCTF e Dacon, além da EFD-Contribuições.
REINTEGRA. CRÉDITOS. TRIBUTAÇÃO.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra constitui receita da pessoa
jurídica e deve ser incluída na base de cálculo do PIS/COFINS. Somente a partir de
19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo das contribuições, dada a
exclusão de base de cálculo promovida pela Lei no 12.844, de 2013 (que incluiu o
§ 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011).
VENDAS A BENEFICIÁRIOS DO REGIME ESPECIAL DE DRAWBACK.
As notas fiscais de venda a beneficiários do Regime Especial de Drawback devem
conter a informação acerca da venda com suspensão das contribuições e o
número do Ato Concessório Drawback.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, requerendo a reforma da referida decisão, com base nos seguintes fundamentos:
 Sustentou que produtos químicos utilizados no tratamento de água, bem
como outros materiais aplicados na operação, são indispensáveis ao
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
6
processo industrial, enquadrando-se no conceito de insumo pelos critérios
de essencialidade e relevância firmados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR;
 Defendeu o direito ao crédito sobre serviços prestados em unidades não
industriais (logística, apoio e armazenagem) por entender que tais atividades
integram a cadeia produtiva e são necessárias para a comercialização.
Argumentou que a lei não restringe a fruição de crédito apenas a serviços
realizados dentro do parque fabril.
 Alegou que a glosa de valores referentes ao ICMS-ST é indevida, sustentando
que a legislação não determina a exclusão desses valores da base de cálculo
do crédito.
 Defendeu que fretes para transferência de produtos entre unidades,
remessas para depósitos, devoluções, envio de amostras, sobrestadia,
descarga e pedágios são necessários à logística operacional, compondo o
custo de produção e comercialização, e, portanto, geram direito a crédito.
 Defendeu a possibilidade de utilização de créditos extemporâneos, sem a
necessidade de retificação;
 Alegou que os créditos de depreciação acelerada (12 meses) sobre bens
incorporados ao ativo imobilizado, previstos na Lei no 11.774/2008, devem
abranger também despesas de manutenção e construção civil vinculadas ao
processo produtivo, não apenas máquinas e equipamentos. Sustentou que o
Fisco aplicou indevidamente o prazo de 10 anos para amortização.
 Contestou a exclusão de créditos relativos a importações, afirmando que não
há ausência de recolhimento de PIS/COFINS na importação, e que eventuais
falhas cadastrais ou de registro não afastam o direito creditório.
 Alegou que as receitas oriundas do programa Reintegra não devem compor a
base de cálculo do PIS/COFINS, defendendo interpretação que exclui tais
valores por se tratar de benefício fiscal específico.
 Argumentou que a classificação adotada (CST 07 – isenção, CST 08 – sem
incidência) estava amparada por legislação aplicável ou por regimes
especiais como drawback, com documentação comprobatória. Sustentou
que eventuais erros formais não implicam incidência tributária.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 2980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
7
1. Do mérito
Como relatado anteriormente, a questão de mérito discutida nos presentes autos
diz respeito à apuração de créditos de Cofins não-cumulativa, permanecendo a controvérsia sobre
os seguintes pontos:
(i)
da possibilidade de retificação das EFD-Contribuições;
(ii)
despesas com bens e serviços enquadrados no conceito de insumos;
(iii)
despesas de energia elétrica;
(iv)
despesas com armazenagem e frete de mercadoria;
(v)
despesas com descarga, sobrestadia de caminhões e emissão de vale-
pedágio;
(vi)
frete para devolução de produtos por cliente;
(vii)
créditos extemporâneos;
(viii)
despesas com bens do ativo imobilizado (encargos de depreciação e
amortização);
(ix)
inclusão dos valores provenientes do reintegra na base de cálculo das
contribuições;
(x)
da reclassificação de receitas;
(xi)
do aproveitamento pelo fisco de créditos vinculados à receita de exportação
para dedução da contribuição devida;
2.1.
Das retificações das EFD-Contribuições
A Recorrente sustenta a plena validade das retificações das EFD-Contribuições
realizadas em 2017, ainda que após o início do procedimento fiscal, uma vez que tiveram
finalidade exclusiva de registrar créditos não escriturados em tempo hábil, a fim de evitar a
decadência. Ressalta-se que tais retificações não implicaram em redução de débitos já
confessados, tampouco alteraram os créditos especificamente examinados nos PER/DCOMPs
referentes ao 1o trimestre de 2013. Nessa linha, aduz que não incide a vedação do art. 11, §2o,
incs. I e III, da IN RFB no 1.252/2012, pois (i) os débitos confessados permaneceram inalterados —
motivo pelo qual não houve retificação das DCTFs — e (ii) os PER/DCOMPs apresentados não
foram retificados, preservando-se integralmente os valores compensados e submetidos ao crivo
fiscal.
A decisão de primeira instância, por outro lado, reconhece que a autoridade fiscal
agiu corretamente ao desconsiderar alterações capazes de afetar os créditos sob exame, ao
argumento de que tal discussão não dizia respeito ao mérito do presente processo.
Todavia, ao validar o procedimento adotado na diligência, a decisão incorreu em
evidente contradição. É que, a meu ver, estaria correto o entendimento da DRJ de que a
Fl. 2981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
8
consideração ou não das retificadoras não seria objeto dos presentes autos. No entanto, no
presente processo, o fato de o Termo de Verificação Fiscal ter sido o mesmo tanto para o Auto de
Infração, quanto para a análise do direito creditório, gerou algumas confusões.
Isso porque, o correto seria postergar qualquer recomposição da escrita fiscal para
a fase de liquidação das decisões administrativas definitivas. Apenas nesse momento, os créditos
eventualmente reconhecidos neste e em outros processos — sejam eles referentes a créditos ou
débitos — deveriam repercutir de forma integral e coerente na escrituração.
É fundamental reconhecer que compensação e auto de infração pressupõem
procedimentos distintos, ainda que possam gerar repercussões recíprocas. Enquanto no auto de
infração o juízo de valor é exercido sobre a base de cálculo e sobre as contribuições devidas em
determinado período, no ressarcimento/compensação verifica-se se, após o desconto dos créditos
sobre as contribuições devidas em cada período, eventual saldo credor existe e pode ser
ressarcido em dinheiro ou utilizado pelo contribuinte para extinguir outros débitos tributários.
Nesse sentido, embora conexos, possuem fundamentos e metodologias diversas. O
correto encadeamento processual exige primeiramente a definição da base de cálculo das
contribuições devidas no período fiscalizado e, em seguida, a análise dos créditos, a fim de
verificar se o contribuinte dispõe de montante de créditos suficiente para abater o débito
apurado. No entanto, como dito, tal procedimento deve ser realizado após o julgamento dos
processos.
Ademais, nesse estágio subsequente, devem ser consideradas todas as obrigações
acessórias transmitidas tempestivamente e capazes de modificar o direito creditório do período,
garantindo-se a correta mensuração do saldo de créditos e débitos. No presente caso, porém,
como restou demonstrado, o fiscal, ao recompor a escrita fiscal antes do julgamento definitivo dos
autos, e a DRJ, ao realizar um juízo de valor a respeito de tal procedimento, trouxe essa matéria
para o mérito ora analisado.
Ao proceder tomando como base as declarações retificadoras, limitando-se a
considerar os créditos consumidos nos exercícios de 2014 a 2016 e desconsiderando o aumento
do crédito apurado em 2013, igualmente oriundo das mesmas retificações, ignorou a diferença
existente entre os dois tipos de procedimentos. O simples fato de existir procedimento fiscal não
pode servir de óbice ao exercício de um direito creditório cujo prazo decadencial ainda não se
exauriu. Restrições dessa natureza configuram limitação indevida ao direito do contribuinte,
contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
No caso concreto, a própria autuação reconhece que os créditos declarados
superam as contribuições apuradas. Assim, as retificações, ao registrarem apenas créditos
extemporâneos, não reduziram débitos nem afetaram a base de cálculo das contribuições. Elas
apenas se somaram ao direito creditório do contribuinte e foram transportadas para períodos de
apuração seguintes. Portanto, não haveria razão para vedar seu reconhecimento.
Fl. 2982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
9
Pelo exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de piso, quanto a este
ponto.
2.2.
Despesas com bens e serviços enquadrados no conceito de insumos
Antes de se adentrar especificamente em cada um dos itens mencionados, revelam-
se necessárias algumas considerações iniciais sobre o tema.
Recentemente, em sede de repercussão geral, na ocasião do julgamento do RE no
841.979/PE, o STF reconheceu a autonomia do legislador ordinário para disciplinar a não-
cumulatividade das contribuições sociais estabelecido no art. 195, §12, da Constituição Federal
(CF/88). Paralelamente, restou decidido que o conceito de insumo para fins da não cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS não deriva de maneira estanque do texto constitucional. Nesse
sentido, o Ministro Relator Dias Toffoli reconheceu que o legislador ordinário teria competência
tanto para negar créditos em determinadas hipóteses, quanto para concedê-los em outras, de
forma genérica ou restritiva.
Diante desse contexto, concluiu pela validade das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, à
luz da não cumulatividade. Ou melhor, concluiu-se que as restrições positivamente expressas nas
leis não seriam por si só inconstitucionais e deveriam ser analisadas em cada caso concreto.
Especificamente sobre o conceito de insumo, previsto no art. 3o, II, das Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, destaca-se que o Ministro Relator não invalidou o julgamento do REsp no
1.221.170/PR, sob o rito dos repetitivos, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Pelo
contrário, entendeu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, permaneceria o conceito de
insumo, objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão proferido na ocasião daquele julgamento foi publicado no dia
24/04/2018, com a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 2983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
10
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 24/4/2018.)
Em síntese, restou pacificado que o conceito de insumo deve ser analisado à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância. Como se sabe, o Relator do citado caso acompanhou as
razões sustentadas pela Ministra Regina Helena Costa, para quem os referidos critérios devem ser
entendidos nos seguintes termos:
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”
Fazendo referência aos entendimentos que vinham sendo adotados por este
próprio Carf, sustentou a Ministra Regina Helena Costa, a necessidade de se analisar,
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
11
casuisticamente, a essencialidade ou a relevância de determinado bem ou serviço para o processo
produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
Nos termos do art. 62, §2o, da Portaria MF no 343/15, Regimento Interno do Carf
(Ricarf), o referido julgado é de observância obrigatória e deve ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito deste conselho.
Sobre o referido julgamento, foi publicada a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, por
meio da qual a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional (PGFN) reconheceu o conceito de insumos
para crédito de PIS e Cofins fixado naquela sede.
Entendo por oportuno destacar os seguintes trechos:
14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotaram
a interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques.” (sem grifos no original)
(...)
37. Há bens essenciais ou relevantes ao processo produtivo que nem sempre são
nele diretamente empregados. O conceito de insumo não se atrela
necessariamente ao produto, mas ao próprio processo produtivo.
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a empresa
precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam intrinsicamente
relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
12
as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial,
mas cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja,
ao processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido especificamente
sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a existência de
insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada refere-se
apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos fundamentos
constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é inegável
que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas, contábeis,
comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades não
configurarem a sua atividade-fim.
(...)
41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes
para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
44. Decerto, sob a ótica do produtor, não haveria sentido em fazer despesa
desnecessária (que não fosse relevante ou essencial do ponto de vista subjetivo,
como se houvesse uma menor eficiência no seu processo produtivo), mas adotar
o conceito de insumo sob tal prisma implicaria elastecer demasiadamente seu
conceito, o que foi, evidentemente, rechaçado no julgado. Esse tipo de despesa –
importante para o produtor – configura custo da empresa, mas não se qualifica
como insumo dentro da sistemática de creditamento de PIS/COFINS. Ainda que se
possa defender uma importância global desse tipo de custo para a empresa, não
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
13
há importância dentro do processo produtivo da atividade-fim desempenhada
pela empresa.”
Ademais, com o intuito de expor as principais repercussões decorrentes da
definição do conceito de insumos no julgamento do REsp no 1.221.170/PR no âmbito da Receita
Federal do Brasil, foi emitido o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que consignou a seguinte
ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”
Assim, à luz de tais considerações, passa-se a analisar as glosas ainda objeto de
discussão nos presentes autos.
2.2.1. Das despesas com tintas e solventes
Quanto a este ponto, entendeu a DRJ que, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, o insumo deve necessariamente ser utilizado na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, desta forma, em que pese os critérios da
essencialidade e relevância, acima expostos, as tintas e solventes não integrariam o processo
produtivo da pessoa jurídica.
A Recorrente, por sua vez, alega que as tintas e solventes são utilizados na
manutenção e conservação de pintura dos equipamentos estáticos, rotativos, tubulações e
estruturas metálicas das plantas industriais, tendo total relação com as atividades produtivas.
Vejamos:
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
14
4.2.4. Diversos equipamentos e tubulações existentes nas unidades da Recorrente
são constituídos, em sua grande maioria, de material metálico, e são submetidos
a condições ambientais, como sol intenso, chuvas, umidade relativa do ar,
presença de produtos químicos na atmosfera, dentre outros que provocam
desgaste, trincas e danos nas camadas de tinta.
4.2.5. Por conta disso, os equipamentos e tubulações requerem manutenção
sistemática através de um Plano de Pintura elaborado pelo órgão de Inspeção de
Equipamentos, o qual é executado por empresa terceirizada, com o objetivo de
conservá-los, e eventualmente, repará-los.
4.2.6. A pintura é feita com tinta especial para proteção de processos corrosivos
por agentes externos, e também tem a função de sinalizar e identificar o
equipamento/tubulação, bem como o produto que o contém, indicando a
toxicidade e a volatilidade de produtos por exemplo.
4.2.7. As diferentes cores de tintas que foram glosadas servem para sinalizar os
locais em que utilizadas, a saber:
• a tinta branca é usada para pinturas de vasos de pressão contendo ar e
produtos não inflamáveis;
• a tinta vermelha é usada em linhas e equipamentos de combate a incêndio;
• a tinta amarela é empregada em linhas e equipamentos contendo nitrogênio,
hidrocarbonetos e em escadas e guarda corpo;
• a tinta azul é utilizada em linhas e equipamentos contendo ar comprimido.
4.2.8. Desse modo, é evidente a importância e a indispensabilidade desses itens
para o regular e normal desenvolvimento das atividades fabris que desempenha,
sendo certo que os produtos em voga afiguram-se em típicos insumos à luz dos
critérios plasmados pelo STJ.
Feitas tais considerações, verifica-se que no caso em análise, a ausência das tintas e
solventes comprometeria diretamente a integridade dos equipamentos e a continuidade da
produção, demonstra sua essencialidade. Da mesma forma, a função de sinalização e proteção
operacional reforça sua relevância no processo produtivo.
Pelo exposto, voto por reverter tais glosas.
2.2.2. Despesas com outros produtos
Quanto a este ponto a Recorrente entende que tais bens são utilizados diretamente
em suas atividades produtivas, nos seguintes termos:
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
15

Como se verifica das descrições supramencionadas, todos os bens listados
participam intrinsecamente do processo produtivo da Recorrente, seja como agentes químicos
indispensáveis à reação ou como insumos de proteção e manutenção sem os quais a produção
seria inviável ou insegura.
Assim, à luz do critério da essencialidade (indispensabilidade à atividade-fim) e da
relevância (capacidade de influenciar a qualidade ou a viabilidade do produto final), impõe-se o
reconhecimento de seu enquadramento como insumos, com o consequente direito ao crédito das
contribuições ao PIS e à COFINS.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas referente aos gastos com Amina
Neutralizante; Antiespumante; Antipolimerizantes EC-3214A, EC-3001, EC-3002, EC-3003, EC-
3004, EC-3005, EC-3006, EC-3007, EC-3008, EC3009, EC-3010, EC-3267A, EC-3376, EC-3377, EC-
3378, EC-3379, EC-3380, EC-3381, EC-3382, EC-3383, EC-3384, EC-3385, EC-3335A; DA-2604 -
Inibidor RED OIL; DORF – UNICOR J; DORF CI 2003; Inibidor Polimer Petroflo 20Y3103; Hidrazina; e
Polieletrólito.

2.2.3. Dos serviços prestados em terminais
Quanto aos serviços prestados em terminais, a diligência realizada entendeu por
manter a glosa, ao argumento de que não integram o processo produtivo, mesmo diante do
parecer técnico apresentado pela defesa. A DRJ, por sua vez, entendeu que a existência de
terminais não afeta a qualidade nem a constituição dos produtos. Afirma que eles apenas facilitam
a logística e geram ganho financeiro, mas não participam do processo produtivo, de modo que os
serviços neles prestados não se enquadram como insumos para fins de creditamento.
Fl. 2989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
16
Sobre o tema, a Recorrente assim discorre:
4.3.7. Os estabelecimentos que atuam como terminais exercem papel
indispensável ao funcionamento dos demais estabelecimentos produtores da
Recorrente, afinal, são responsáveis pelo recebimento, acondicionamento,
medição, estocagem e distribuição dos insumos indispensáveis à produção das
plantas industriais da Recorrente.
4.3.8. Por meio destes terminais, a Recorrente recepciona, através dos mais
diversos modais, tais como dutovias, caminhões e navios, entre outros, diversas
cargas de insumos de produção, as quais, após adequado descarregamento, são
devidamente acondicionadas, medidas e depositadas, para imediato ou
posterior envio aos demais estabelecimentos industriais, nas quantidades e
especificidades demandadas.
4.3.9. Assim, nestes estabelecimentos são executadas diversas operações
inerentes à sua atividade, tais como:
a) Atracação e desatracação de navios: (i) amarração e desamarração de cabos
durante as manobras dos navios nos píeres do terminal, (ii) operação de
guindaste na movimentação de mangotes em conexão e desconexão de navios e
caminhões, (iii) acompanhamento da atracação dos navios, (iv) acompanhamento
das operações de descarga de caminhões e fornecimento de óleo diesel, (v)
operações para soltar cabos de amarração dos navios;
b) Operação de carga e descarga de navios: conexão e desconexão dos mangotes;
c) Operação de carga e descarga de caminhões: (i) recepção de caminhões e
conferência das ordens de carga e descarga, (ii) pesagem dos caminhões, (iii)
carga e descarga, (iv) colocação de lacres em válvulas, (v) emissão de nota fiscal se
necessário; e d) Transferência de insumos dos tanques do terminal para as
fábricas da Braskem: (i) preparação de equipamentos para transferência
(alinhamento de tanque bomba e conexões das linhas de cais e a tubulação da
fábrica); (ii) medição dos tanques, (iii) ajuste dos procedimentos de transferência,
(iv) execução e acompanhamento da transferência, (v) medição final dos tanques
e cálculo das quantidades transferidas e emissão de relatórios.
4.3.10. Como se vê, os terminais exercem função indispensável ao ciclo de
produção da Recorrente, sendo parte integrante e essencial de toda a sinergia
inerente ao seu complexo processo produtivo, conforme se infere do documento
já juntado aos autos, que bem descreve as instalações e funcionalidades do
Terminal de Gases Liquefeitos – TEGAL, localizado em Candeias/BA (vide doc. 11
da Manifestação à Diligência Fiscal’).
4.3.11. Tanto é que o próprio preposto fiscal diligente reconheceu
expressamente que os terminais correspondem a uma extensão da indústria. E
não poderia ser diferente! Afinal, são estes os estabelecimentos responsáveis pelo
recebimento, armazenamento, controle (de qualidade e quantidade) e
Fl. 2990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
17
distribuição da matéria-prima utilizada pelas plantas industriais da Recorrente, de
acordo com as necessidades específicas de cada uma.
4.3.12. Não é por outro motivo que tais estabelecimentos são equiparados a
industriais, estando, inclusive, assim classificados pela própria Receita Federal do
Brasil, conforme rápida consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF:
(...)
4.3.13. Destarte, verifica-se, das imagens acima, extraídas do sítio eletrônico da
Receita Federal, que os aludidos estabelecimentos possuem as suas atividades
classificadas sob CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE)
20.21-5-00, este relativo à fabricação de produtos petroquímicos básicos, cuja
subclasse corresponde à fabricação de produtos da primeira geração
petroquímica como: eteno, propeno, benzeno, tolueno, xilenos, butadieno,
butenos, metanol e naftaleno.
4.3.14. E não poderia ser diferente, pois, conforme acima narrado, estes cumprem
funções essenciais ao processo produtivo da ora Recorrente, quais sejam,
recebimento, controle e distribuição de matéria-prima.
4.3.15. Por outro lado, para garantir a manutenção das especificações técnicas
dos produtos fabricados e colocados à venda, a Recorrente deve zelar pelas
condições em que estes são acondicionados em embalagens e armazenados, até
chegarem a seus adquirentes.
4.3.16. Os produtos petroquímicos são altamente inflamáveis e não podem ser
submetidos a altas temperaturas, tampouco a umidade excessiva, sujidades ou
contaminantes, que eventualmente os tornem impuros e inábeis ao emprego na
indústria plástica, que os emprega para fins de fabricação de toda gama de
mercadorias, desde suprimentos médicos, próteses, embalagens plásticas, etc.
4.3.17. Deve a Recorrente, pois, prezar pela movimentação e boa guarda desses
produtos, a fim de que estes não se deteriorem ou se contaminem, perdendo
suas especificações, até seja efetivada sua venda.
4.3.18. Com efeito, em razão da grande quantidade de produtos industrializados
diariamente, as plantas fabris da Recorrente não possuem capacidade suficiente
de armazenamento, de modo que necessário o envio desses produtos para os
terminais da ora Recorrente, a fim de que permaneçam neles adequadamente
armazenados até o momento da venda, de acordo com a especificidade de cada
um dos produtos.
4.3.19. E é com o escopo de manter em boas condições e conservar os terminais
que integram as instalações da ora Recorrente, é que se faz necessária a
contratação dos serviços de manutenção industrial, os quais foram
equivocadamente glosados pela autoridade fiscal, sobre os quais passa a discorrer
adiante.
Fl. 2991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
18
Adotando-se o entendimento empregado no já citado REsp no 1.221.170/PR,
entendo que o já mencionado art. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, ao se referir a bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, reporta-se à atividade econômica de produção ou fabricação por inteiro e não apenas a um
de seus estágios específicos.
É que, como mencionado no voto do Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho,
não há que se falar em interpretação literal do direito ao creditamento. O crédito de PIS e Cofins
não consiste em benefício fiscal, tampouco é causa de suspensão ou exclusão do crédito
tributário, e menos ainda representa dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Este
decorre da própria dinâmica da não-cumulatividade de tais contribuições. Nesse sentido, a
possibilidade de restrição do direito creditório por parte do legislador ordinário nada tem a ver
com a interpretação restritiva, nos termos do art. 111 do CTN.
Em outras palavras, pode-se dizer que o processo produtivo visto de forma ampla,
não corresponde a atos de produção em sentido estrito, iniciando-se em momento anterior e se
consumando na iminência da venda propriamente dita.
Tal entendimento dialoga com o próprio fato gerador das contribuições para o PIS e
a Cofins, que não incidem sobre a produção de bens ou prestação de serviços, mas sobre o total
das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. A questão foi inclusive abordada no voto do
Ministro Relator Dias Toffoli, no julgamento do RE no 841.979/PE, nos seguintes trechos:
“Como se viu, o texto constitucional não estipulou qual seria a técnica da não
cumulatividade a ser observada no tratamento da contribuição ao PIS e da COFINS
no regime não cumulativo. Também se consignou, nas passagens anteriores, que
o fato gerador dessas contribuições é deveras distinto dos fatos geradores do
ICMS e do IPI. Com efeito, o ICMS pressupõe a circulação de mercadorias ou a
prestação de certos serviços (isso é, serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação); e o IPI, a existência de produtos
industrializados. Por seu turno, a contribuição ao PIS e a COFINS pressupõem a
existência de faturamento ou de receita. Cabe ainda destacar, como já o fez
Marco Aurélio Greco, que o processo formativo de um produto ou de uma
mercadoria muito se diferencia do processo formativo da receita, a qual, aliás, por
estar vinculada a determinado contribuinte, não se submete, propriamente, a um
ciclo econômico. O mesmo se aplica quanto ao faturamento.
Nesse contexto, anote-se, por exemplo, que, para a formação de receita ou de
faturamento, o contribuinte poderá incorrer não só em gastos relacionados com
aquele processo formativo de produtos, mas também em outros quanto a bens
ou serviços imprescindíveis ou importantes para o exercício de sua atividade
econômica.’
Partindo de tal concepção, entendo que se equivoca a DRJ quando fundamenta a
manutenção da glosa no suposto fato de que a existência dos terminais não afetaria a qualidade
Fl. 2992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
19
nem a constituição dos produtos, apenas facilitaria a logística e geraria ganho financeiro, sem
participar do processo produtivo.
Quando demonstrado pelo contribuinte que os serviços prestados em tais
estabelecimentos são essenciais e relevantes para a sua atividade econômica de produção em
sentido amplo, estes devem ser reconhecidos como insumos, nos termos do inciso II retro
mencionado.
Diante de tais considerações, vejamos as explicações trazidas pela Recorrente em
relação a cada um dos serviços específicos:
A) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS PRESTADOS EM TERMINAIS E DEPÓSITO
4.3.20. Para que a produção e comercialização dos seus diversos produtos finais
se desenvolva regularmente, é imprescindível que a Recorrente mantenha todas
as suas plantas em perfeito estado de funcionamento, sempre com vistas a
otimizar os processos ali desenvolvidos e minimizar os riscos inerentes às suas
atividades, conservando assim seus terminais e depósitos em situação adequada
para armazenar seus insumos até sua remessa para os estabelecimentos fabris,
bem como os produtos acabados até sua venda.
4.3.21. Por esta razão, é essencial que a estrutura física das referidas unidades
(terminais), bem como de todo o maquinário, equipamentos que guarnecem
tais instalações, sejam submetidos a regulares e periódicos serviços de
monitoramento, manutenção, higienização e eventuais reparos.
4.3.22. Nestas circunstâncias é que se tem por fundamental relevância a
contratação de diversas empresas para, de acordo com suas respectivas
especialidades, manter a unidade, em sua integralidade, apta ao perfeito
exercício da atividade econômica nela desenvolvida, conforme atestam a título
exemplificativo os contratos de prestação de serviços já devidamente anexados
aos autos (vide doc. 06 da Manifestação de Inconformidade).
4.3.23. Ressalta-se, ademais, que tal manutenção perpassa não somente pelas
máquinas, equipamentos e acessórios das unidades mencionadas, mas também
pela estrutura física (civil) nas quais estão instaladas.
4.3.24. Desse modo, os serviços de manutenção industrial e os serviços de
manutenção em equipamentos pressupõem primeiramente a inspeção física de
todas as instalações, checagem das estruturas, identificação dos locais que
merecem reparos/substituições, por parte de empresas altamente especializadas,
que, em seguida, procedem à execução dos serviços propriamente ditos de
conservação.
4.3.25. Por este motivo, é notório o quão imprudente é a interpretação restritiva
que o órgão julgador de piso tenta incutir, ao desconsiderar a grande
complexidade atinente aos processos produtivos.
Fl. 2993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
20
B) SERVIÇOS DE CALDEIRARIA PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES FABRIS E
TERMINAIS
4.3.26. A fim de comprovar a essencialidade, para o processo produtivo da
Recorrente, dos serviços de caldeiraria, cabe elucidar que os mesmos consistem
em área de competência da engenharia mecânica, através dos quais são
fabricados, montados e conservados equipamentos em geral.
4.3.27. Tais serviços são executados a partir da conformação de barras metálicas
ou chapas metálicas planas ou a preparação e manutenção de soldas e também
composições que resultam em ligas metálicas.
4.3.28. Em outras palavras, trata-se de um serviço executado com vistas à
manutenção corretiva e preventiva em equipamentos estáticos, como, por
exemplo, em tanques e estruturas metálicas e elétrica, tais como painéis,
motores, transformadores.
4.3.29. Os serviços de caldeiraria, inequivocamente, se enquadram no conceito de
insumo, por se tratarem de operações essenciais a boa conservação dos
estabelecimentos fabris e também dos terminais da ora Recorrente.
4.3.30. Isso porque os serviços em tela são contratados, pela Recorrente, com o
intuito de promover a manutenção dos equipamentos utilizados tanto em suas
plantas fabris como em seus terminais, que são parte essencial à consecução
dos processos produtivos e do escoamento dos produtos acabados, permitindo-
lhe a continuidade.
4.3.31. Por tais razões, deve ser assegurado, à Recorrente, o direito de se creditar
dos valores despendidos na contratação dos serviços em referência, sem os quais,
veria seus equipamentos presentes nos terminais em constante e irreversível
deterioração tendente à forçosa interrupção das atividades industriais.
C) SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL EM TERMINAIS
4.3.32. No exercício de suas atividades, a Recorrente necessita incorrer em custos
com pintura industrial.
4.3.33. A chamada “pintura industrial” representa os serviços executados por
terceiros relativamente à realização de pintura especial e aplicação de
revestimento anticorrosivo nos diversos equipamentos e tubulações existentes
nas suas unidades – dentre as quais, os terminais, cujos equipamentos e
tubulações são submetidos a condições ambientais, como sol intenso, chuvas,
umidade relativa do ar, presença de produtos químicos na atmosfera, dentre
outros que provocam desgaste, trincas e danos nas camadas de tinta.
4.3.34. Veja-se que não se trata de pintura para mero embelezamento, mas sim
serviço indispensável à conservação, evitando que a ação de agentes corrosivos
deteriore o maquinário utilizado nos terminais da Recorrente.
4.3.35. A pintura é feita com tinta especial para proteção de processos
corrosivos por agentes externos, e também tem a função de sinalizar e
Fl. 2994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
21
identificar o equipamento/tubulação, bem como o produto que o contém,
indicando se este é tóxisco ou inflamável, por exemplo.
4.3.36. Tais serviços são fundamentais ao bom funcionamento do seu parque
fabril, pois essa pintura promove a conservação dos diversos dutos e tubos que
guarnecem os equipamentos e maquinários presentes nos terminais, e que
também interconectam esses estabelecimentos aos terminais às unidades
fabris, permitindo seu contínuo suprimento de matérias primas gasosas.
4.3.37. Eis porque, à luz da jurisprudência do CARF, o serviço em questão é
insumo cuja aquisição dá, necessariamente, direito a crédito.
D) ISOLAMENTO TÉRMICO PRESTADO EM TERMINAIS
4.3.38. Além dos já citados serviços, a Recorrente ainda contrata os serviços
executados por terceiros relativos a isolamento térmico de equipamentos,
estruturas e instalações existentes nos terminais.
4.3.39. Tais serviços têm como objetivo precípuo preservar a continuidade
operacional dos terminais, cujas instalações têm contato físico com produtos
químicos, solventes e resinas, capazes de deteriorar e desgastar referidas
guarnições.
4.3.40. Sem tais serviços, toda infraestrutura e equipamentos integrantes dos
terminais não tardariam a se exaurir, reduzindo sobremaneira sua vida útil; por
isso, são essenciais à estrutura operacional das suas unidades, tendo a função
primordial de segurança, de caráter fundamental para a proteção ao contato
com superfícies quentes.
4.3.41. Ademais, a não utilização de materiais isolantes ainda importa em
acidentes de trabalho potenciais, causados por queimaduras ao pessoal alocado
na produção, decorrentes do vazamento de calor dos equipamentos e
tubulações.
4.3.42. Ressalte-se que a execução dos serviços de isolamento térmico é feita por
empresas terceirizadas, que fornecem inclusive o material aplicado para este fim.
4.3.43. Assim, na linha da argumentação já escandida nos tópicos anteriores, tais
serviços não podem ser caracterizados senão como insumos, em vista de sua
essencialidade e do custo assumido pela Recorrente para a conservação dos seus
terminais.
E) SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SILOS PRESTADOS EM TERMINAIS
4.3.44. A Recorrente costuma enviar para os seus terminais os produtos por si
industrializados, tendo em vista que as plantas fabris não possuem capacidade
suficiente para armazenar todos os seus produtos até à venda.
4.3.45. Alguns desses produtos são armazenados em silos, de modo que é
essencial a realização periódica de serviços de limpeza e manutenção em tais
Fl. 2995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
22
construções, a fim de garantir o adequado armazenamento e conservação dos
produtos neles depositados.
4.3.46. Caso a Recorrente não contratasse tais serviços, as sujidades presentes
nos silos acabariam por contaminar os produtos finais, tornando-os
imprestáveis para comercialização, por estarem fora das especificações técnicas
mínimas necessárias a sua colocação no mercado consumidor.
4.3.47. Com efeito, os produtos comercializados pela Recorrente têm larga
utilização para fabricação de produtos alimentares e farmacêuticos, como em
embalagens diversas, sacos, sacolas, na produção de produtos de limpeza etc.,
justamente por se tratar de um material atóxico e inerte química e
biologicamente, como faz prova informação obtida no sítio eletrônico “Mundo do
Plástico” (https://mundodoplastico.plasticobrasil.com.br), canal de conteúdo da
feira “Plástico Brasil - Feira Internacional do Plástico” (doc. 03 da Manifestação à
Diligência Fiscal).
4.3.48. Inegável, portanto, que os produtos finais devem estar intactos e puros,
não servindo para utilização na cadeia de plásticos se estiverem contaminados por
impurezas e umidade,
3.3.49. Neste espeque, forçoso concluir que tais serviços geram inegável direito
ao crédito das contribuições em voga, equivocadamente glosado pelo preposto
fiscal.
F) SERVIÇOS SUBAQUÁTICO EM TERMINAIS
4.3.50. Referidos serviços são também cruciais para o bom e regular
funcionamento das unidades terminais da ora Recorrente.
4.3.51. Os serviços de manutenção e inspeção subaquática atendem tais
estabelecimentos, e tem como objetivo a inspeção e a avaliação da integridade
do muro de contenção e das bombas do TEGAL (um dos terminais que integram
o parque fabril da Recorrente), que são responsáveis pelo bombeamento de
produtos petroquímicos básicos, em estado líquido, por meio de dutos, até os
tanques e caminhões de onde seguem para os seus adquirentes. 4.3.52. 4.3.53.
Desse modo, é inequívoco o direito a crédito em tais circunstâncias.
(...)
G) DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS EM TERMINAIS
4.3.58. Além dos serviços acima indicados, cumpre ainda apontar a descrição dos
seguintes serviços prestados em terminais, conforme abaixo:
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
23

Em resumo, analisando o processo produtivo da Recorrente, verifica-se que todos
os serviços mencionados guardam relação direta com a atividade produtiva da Recorrente (em
sentido amplo), atendendo aos critérios de essencialidade e relevância. Os terminais operados
pela Recorrente exercem papel indispensável no ciclo produtivo, funcionando como extensão das
plantas industriais, responsáveis pelo recebimento, medição, armazenamento e distribuição de
insumos em conformidade com as especificações técnicas exigidas, viabilizando o abastecimento
contínuo e adequado das unidades fabris.
Os serviços de manutenção industrial e de equipamentos garantem o
funcionamento ininterrupto das estruturas e máquinas, evitando falhas e preservando a qualidade
dos produtos. Os serviços de caldeiraria, por sua vez, são essenciais para a fabricação, montagem
e reparo de equipamentos metálicos e tanques, prevenindo a deterioração e assegurando a
continuidade da produção. A pintura industrial, de caráter técnico e anticorrosivo, preserva a
integridade de equipamentos e tubulações, além de atender a requisitos de segurança e
identificação. O isolamento térmico mantém a eficiência operacional, prolonga a vida útil dos
equipamentos e previne acidentes decorrentes de contato com superfícies quentes.
A limpeza e manutenção de silos assegura a pureza e a conformidade dos produtos
armazenados, evitando contaminações que inviabilizariam sua comercialização, especialmente por
se destinarem também a setores alimentício e farmacêutico. Os serviços subaquáticos garantem a
integridade de estruturas e bombas responsáveis pelo transporte de produtos petroquímicos
básicos, prevenindo vazamentos e paralisações.
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
24
Dessa forma, constata-se que todos os serviços e despesas elencados representam
insumos necessários à manutenção da atividade produtiva, cuja ausência comprometeria a
continuidade das atividades, a qualidade dos produtos e a segurança das operações, preenchendo,
portanto, os requisitos de essencialidade e relevância definidos pelo STJ.
Pelo exposto, entendo que devem ser revertidas as glosas quanto aos serviços de (i)
manutenção Industrial, serviços de manutenção em equipamentos/instrumentos prestados em
terminais e depósito; (ii) caldeiraria prestados nas instalações fabris e terminais; (iii) pintura
industrial; (iv) isolamento térmico prestado em terminais; (v) serviços de limpeza e manutenção
de silos prestados em terminais; (vi) serviços subaquáticos em terminais; (vii) manutenção de
manômeros; (viii) manutenção em válvula de bloqueio; (ix) manut. em válvulas – Estáticos; (x)
manutenção elétrica em motores; (xi) transporte de resíduos; (xii) manutenção em válvula de
bloqueio; e (xiv) manutenção em válvulas – estáticos.
2.3.
Das despesas de energia elétrica
No que se refere aos gastos com energia elétrica, sustenta a Recorrente que
algumas das aquisições efetuadas pela Recorrente ocorrem sob o regime da Substituição
Tributária do ICMS, cuja regulamentação é dada pela Lei Complementar n.o 87/96, segundo a qual
é possível a antecipação do imposto, pelo vendedor, da operação posterior, cujo valor será
repassado ao adquirente na Nota Fiscal correspondente. Afirma que o valor recolhido pelo
substituto tributário, a título de ICMS-ST, é repassado inteiramente ao adquirente da energia
elétrica, compondo a totalidade dos custos de aquisição desta.
A respeito da incidência das contribuições ao PIS e à Cofins sobre o valor referente
ao ICMS-ST, foi, recentemente, firmada a tese na ocasião do julgamento do REsp no 1896678 / RS,
na sistemática dos repetitivos, nos seguintes termos:
O ICMS-ST não compõe a base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS
devidas pelo contribuinte substituído no regime de substituição tributária
progressiva.
Nesse contexto, não há dúvida de que, por força do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
no 10.833, de 2003, justamente por não estar sujeito ao pagamento das referidas contribuições,
não é possível a apuração do crédito sobre o ICMS-ST destacado na nota fiscal de fornecimento de
energia elétrica.
Esse entendimento, embora não vinculante, vem sendo adotado pelo STJ. A título
exemplificativo, destaco a ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. VALORES
REFERENTES A ICMS SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA DA SEGUNDA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso
Especial, ante o óbice da Súmula 83/STJ (fls. 451-457, e-STJ).
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
25
2. Consoante a orientação jurisprudencial da Segunda Turma do STJ, "o ICMS-ST
não está na base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS não
cumulativas devidas pelo substituto e definida nos arts. 1o e § 2o, da Lei
10.637/2002 e 10.833/2003", de modo que "o valor do ICMS-ST não pode
compor o conceito de valor de bens e serviços adquiridos para efeito de
creditamento das referidas contribuições para o substituído, exigido pelos arts.
3o, § 1o, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003" (AgInt no REsp 1.937.431/SC, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). Nesse sentido:
AgInt nos EDcl no REsp 1.881.576/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 18.3.2021; AgInt no REsp 1.515.092/RS, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.4.2021; REsp 1.456.648/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.6.2016.
3. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico da Segunda Turma do STJ, não há prover o Agravo que
contra ela se insurge.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.054.861/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

2.4.
Das despesas com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de
venda
Quanto às despesas com armazenagem de mercadoria e frete nas operações de
venda, a decisão de piso manteve as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas com
fretes computadas na apuração dos créditos de PIS/COFINS relativas às operações de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e destes
para empresas de armazenamento/depósitos e terminais de cargas.
No entanto, a questão restou definitivamente superada por este Conselho, por
meio da Súmula CARF no 217, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
26
Pelo exposto voto por manter as glosas relativas à transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos.
2.5.
Das despesas com descargas de caminhões, sobrestadia de caminhões e
emissão de vale pedágio
Quanto às despesas com descarga de caminhões, sobrestadia de caminhões e vale-
pedágio, a DRJ manteve as glosas promovidas pela fiscalização, sob o fundamento de que inciso IX
do artigo 3o da lei no 10.833/2003 é claro ao determinar que somente as despesas com frete na
venda de mercadorias podem originar créditos de PIS/COFINS, não havendo nenhuma previsão
para a inclusão de outras despesas relacionadas ao transporte de mercadorias na base de cálculo
dos créditos não cumulativos.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que o contrato de transporte apenas se
consuma quando o objeto a ser transportado é efetivamente entregue ao destinatário, de modo
que os valores adicionais derivados da eventual impossibilidade de entrega da mercadoria, no
local e tempo pactuados, devem ser agregados ao preço do frete, em virtude da própria lógica do
contrato de transporte. Ademais, defende que o serviço contratado para pagamento do pedágio
pelos veículos de carga é ônus obrigatório e de responsabilidade contratante do serviço de
transporte, devendo ser considerado como insumo.
Sem razão à Recorrente.
A possibilidade de creditamento de frete/armazenagem na operação de venda é
disciplinada pelo art. 3o, IX, da Lei 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
No presente caso, as despesas com descarga e sobrestadia por não integrarem o
conceito de frete e não se enquadrarem como armazenagem, não dão direito ao crédito nos
termos do referido art. 3o, inciso IX.
Ademais, nos termos do art. 2o da Lei no 10.209/01, o valor do Vale-Pedágio não
integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem
constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias.
Diante da referida exclusão, não há dúvida a respeito da aplicação do disposto no
art. 3o, § 2o, da Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
27
(...)
I - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Nesse sentido, destaco o entendimento adotado, por unanimidade de votos, pela
2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção, no Acórdão no 3402-009.384, de relatoria do
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/10/2014 a
31/12/2014 PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS SOBRE VALE-PEDÁGIO. Não
havendo incidência das contribuições sociais não-cumulativas sobre o valor do
vale-pedágio, conforme determina o art. 2o da Lei no 10.209, de 2001, não há
autorização para a tomada de crédito sobre os dispêndios relacionados, a teor do
inc. II do § 2° do art. 3° das leis no 10.637/2002, e no 10.833/2003.
(3402-009.384 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária –
Conselheiro Relator Lázaro Antônio Souza Soares - Sessão de 27 de outubro de
2021)
Dessa forma, entendo que devem ser mantidas as glosas quanto a este ponto.
2.6.
Das despesas com frete na devolução de produtos por clientes
No caso em análise, a DRJ manteve a glosa do crédito sob o fundamento de que o
frete relativo à devolução de produto ocorre em momento posterior à entrega ao adquirente, não
se enquadrando na hipótese de “frete na operação de venda” prevista no inciso IX do art. 3o da Lei
no 10.833/2003.
Todavia, tal entendimento não se sustenta.
O referido dispositivo legal assegura ao contribuinte o direito de se creditar das
contribuições não cumulativas incidentes sobre os custos de frete na operação de venda, desde
que o ônus seja suportado pelo vendedor. No caso concreto, restou incontroverso que a
Recorrente, nas vendas realizadas, assume integralmente o custo do frete, e, nas hipóteses de
devolução por iniciativa do cliente, também suporta, na condição de vendedora, o ônus do
transporte de retorno da mercadoria.
A devolução, ainda que ocorra posteriormente à entrega, não descaracteriza a
natureza de operação de venda para fins de creditamento, pois se trata de desdobramento da
própria relação comercial originária. O frete de retorno integra o mesmo negócio jurídico e,
consequentemente, mantém-se vinculado à operação de venda que lhe deu causa, configurando-
se como custo necessário e indissociável para a recomposição do estoque e regularização da
operação.
Assim, por se tratar de despesa com frete suportada pelo vendedor e diretamente
relacionada à operação de venda, enquadra-se na hipótese legal prevista no art. 3o, IX, da Lei no
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
28
10.833/2003, devendo ser revertida a glosa e reconhecido o direito da Recorrente ao crédito
correspondente.
2.7.
Dos créditos extemporâneos
Em relação às glosas relativas aos créditos extemporâneos, sustenta a DRJ que a
Recorrente não teria apurado corretamente os créditos extemporâneos, já que para que um
crédito apurado e reconhecido no mês de sua competência possa ser aproveitado em meses
subsequentes, caso não seja utilizado em sua competência originária, devem ser efetuadas as
devidas retificações nos Dacon e DCTF correspondentes ao período de origem.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a legislação permite que os créditos das
contribuições sejam aproveitados fora do mês de competência, não sendo necessário a retificação
dos documentos mencionados, desde que o contribuinte seja capaz de demonstrar que não os
utilizou em duplicidade.
Sobre a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos decorrentes do
regime da não-cumulatividade do PIS e da Cofins, é importante destacar os arts. 3o, § 4o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Extrai-se do referido dispositivo, que não há na legislação em vigor qualquer
disposição que vede o aproveitamento de créditos de forma extemporânea, bem como inexiste
qualquer exigência de retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
e da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), conforme defendido pela DRJ.
Nesse sentido, é o entendimento adotado pelos Acórdãos nos 9303-008.635 e 9303-
006.248, proferidos pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-
COFINS
Período
de
apuração:
01/01/2008
a
31/10/2008
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. SEM NECESSIDADE PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO
DO DACON. POSSIBILIDADE. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003,
desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da aquisição do insumo e
demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do Dacon
por parte do contribuinte. (Acórdão no 9303-008.635 – 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais –Conselheiro Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos
– Conselheira Redatora Designada Érika Costa Camargos Autran - Sessão de 15 de
maio de 2019)
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
29
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL-
COFINS Ano-calendário:2007 CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na
forma do art. 3o, §4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da
apresentação de PER único para cada trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do
DACON, denominadas respectivamente de “Ajustes Positivos de Créditos” e de
“Ajustes Negativos de Créditos”, contemplam a hipótese de o contribuinte lançar
ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFD PIS/Cofins, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS).
(Acórdão no 9303-006.248 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
Conselheiro Relator Charles Mayer de Castro Souza – Sessão de 25 de janeiro de
2018)
Vale destacar que a necessidade de retificação das declarações originais tem como
fundamento o fato de que, o contribuinte, ao assim proceder, é capaz de comprovar o não
aproveitamento em duplicidade do crédito pleiteado. Não se nega a importância de tal
preocupação. A retificação, porém, não pode ser considerada como a única forma de
demonstração inequívoca de que o aproveitamento, afora do mês em que o gasto incorrido, não
teria gerado um duplo aproveitamento de créditos.
Dessa forma, desde que o direito ao crédito reste comprovado e esteja no prazo de
cinco anos a contar da aquisição do insumo, deverá ser reconhecido o direito do contribuinte ao
aproveitamento de créditos extemporâneos.
No caso em análise, a Recorrente afirma ter juntado aos autos, a título ilustrativo,
alguns dos CTRCs cujos créditos foram glosados, bem como os respectivos Livros Registro de
Entrada de ICMS – LRE’s (docs. 11 e 12 da Manifestação de Inconformidade), os quais demonstram
que tais CTRCs não foram registrados fiscalmente na época própria.
Em que pese a verossimilhança de suas alegações, não há nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar inequivocamente que tais créditos não teriam sido utilizados
anteriormente. Tratando-se de processo de iniciativa do contribuinte, é dele o ônus de comprovar
as suas alegações.
Não tendo, portanto, a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório quanto
a este item, deve ser mantida a glosa realizada pela autoridade fiscal.
2.8.
Dos créditos sobre bens do ativo imobilizado (encargos da depreciação e
amortização)
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
30
2.8.1. do sistema SAP (parametrização vigente em 2012) – SAP
mensal
2.8.1.1.
Projetos de parada para manutenção
Quanto a este ponto, o Fisco glosou créditos de PIS/Cofins relativos a projetos de
parada para manutenção, argumentando que o regime acelerado de 12 meses previsto no art. 1o
da Lei 11.774/2008 se aplica apenas a aquisições de máquinas e equipamentos e não a gastos de
manutenção, que deveriam ser apropriados pela depreciação/amortização ao longo de 10 anos,
conforme a Lei 10.833/2003. A DRJ manteve a glosa com base na ideia de que a manutenção não
acompanha o prazo da depreciação acelerada, justificando que, uma vez ativado, o gasto gera
crédito pela depreciação e não como insumo.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que serviços de manutenção e reposição que
aumentem a vida útil em mais de um ano devem ser ativados, devendo os créditos seguirem o
mesmo regime do bem, inclusive o alternativo da Lei 11.774/2008.
Com razão à Recorrente.
O direito ao creditamento das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, no regime
não cumulativo, encontra fundamento legal nos arts. 3o, VI, e §1o, III, da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e da Lei no 10.833/2003, os quais dispõem que a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados
ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, sendo o crédito determinado sobre os encargos de
depreciação incorridos no mês.
Além disso, o art. 1o da Lei no 11.774, de 17 de setembro de 2008, com redação
dada pela Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, autoriza, opcionalmente, que o contribuinte
desconte esses créditos de forma acelerada nas hipóteses de aquisição de máquinas e
equipamentos destinados à produção de bens e prestação de serviços, adquiridos a partir de julho
de 2012, em substituição ao aproveitamento proporcional pelo prazo de depreciação.
O art. 179, IV, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades por
Ações) classifica no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens destinados à
manutenção das atividades da companhia ou exercidos com essa finalidade:
Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
(...)
IV – Ativo Imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos
destinados à manutenção das atividades da companhia ou exercidos com essa
finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os
benefícios, riscos e controle desses bens.
Em complemento, o Pronunciamento Técnico CPC 27 define ativo imobilizado da
seguinte forma:
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
31
Ativo imobilizado é o item tangível que:
(a) é mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços,
para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e
(b) se espera utilizar por mais de um período.
O item 14 do CPC 271 prescreve que, quando realizada inspeção importante ou
substituição de parte relevante de um bem, o custo deve ser incorporado ao valor contábil do
ativo imobilizado como substituição, desde que atendidos os critérios de reconhecimento, sendo
baixado qualquer valor residual da inspeção ou componente substituído.
Ademais, no âmbito tributário, o art. 346, §§1o e 2o do Decreto no 3.000/1999
assim dispõe:
Art. 346. O prazo de vida útil admissível para fins de cálculo da quota de
depreciação poderá ser alterado quando, em virtude de novas condições de uso
ou de alteração das circunstâncias que o determinaram, se tornar inadequado.
§ 1o A alteração do prazo de vida útil de bens já existentes será determinada com
base em laudo firmado por perito ou entidade especializada, que indique e
justifique as novas condições de utilização e a nova estimativa de vida útil.
§ 2o O novo prazo de vida útil será aplicável a partir do período de apuração em
que for elaborado o laudo de que trata o parágrafo anterior.
Isto é, se de reparos, conservação ou substituição de partes e peças resultar
aumento da vida útil do bem superior a um ano, o valor despendido deverá ser capitalizado,
integrando o custo do ativo imobilizado para fins de depreciação. Essa regra implica que, quando a
substituição ou reforma amplia significativamente a vida útil de máquinas e equipamentos, tais
dispêndios deixam de ser tratados como despesas operacionais imediatas, passando a compor o
valor depreciável do bem.
No Parecer Técnico emitido (anexado como documento no 08 à Manifestação à
Diligência Fiscal), a FIPECAFI examinou a questão à luz da legislação contábil e fiscal aplicável e
apresentou conclusões fundamentadas a respeito da contabilização realizada pelo contribuinte:

1 14. Uma condição para continuar a operar um item do ativo imobilizado (por exemplo, uma aeronave) pode ser a
realização regular de inspeções importantes em busca de falhas, independentemente das peças desse item serem ou
não substituídas. Quando cada inspeção importante for efetuada, o seu custo é reconhecido no valor contábil do
item do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Qualquer
valor contábil remanescente do custo da inspeção anterior (distinta das peças físicas) é baixado. Isso ocorre
independentemente do custo da inspeção anterior ter sido identificado na transação em que o item foi adquirido ou
construído. Se necessário, o custo estimado de futura inspeção semelhante pode ser usado como indicador de qual é
o custo do componente de inspeção existente, quando o item foi adquirido ou construído.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
32

Diante de tais considerações, entendo que deve ser revertida a referida glosa.
2.8.1.2.
Projeto 1521658 – Planta de Butadieno II
Quanto ao Projeto PJ 1521658 – Planta de Butadieno II, a fiscalização constatou que
aproximadamente 74% do valor registrado como passíveis de gerar créditos pela sistemática da
depreciação acelerada correspondia a serviços de construção civil, e não à aquisição de máquinas
ou equipamentos. Com base nisso, reclassificou tais valores para depreciação normal, com prazo
de dez anos, conforme o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
A DRJ entendeu que o próprio contribuinte teria reconhecido que tais serviços se
destinaram à construção da planta fabril e não à aquisição de bens prontos. Ressaltou que a
legislação tributária é expressa ao restringir a depreciação acelerada ao custo de aquisição de
máquinas e equipamentos, não abrangendo serviços de construção, montagem ou
comissionamento.
A recorrente, por sua vez, argumenta que a posição da fiscalização ignora a
natureza e a complexidade do projeto, pois plantas industriais desse porte demandam serviços
especializados para que os bens existam e funcionem. Defende que muitos ativos imobilizados são
formados internamente com peças, equipamentos e serviços, e que, em projetos petroquímicos, é
comum os serviços representarem cerca de 70% dos custos devido à alta integração dos sistemas.
No caso concreto, alega que a construção da nova planta no Polo Petroquímico do
RS, com parte dos bens importados da China, elevou proporcionalmente o peso dos serviços.
Vejamos:
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
33
10.52. No que tange especificamente aos serviços glosados pela Fiscalização,
relacionados no “Anexo XV - Demonstrativo de glosas - Projeto PJ 1521658” do
Termo de Verificação Fiscal, não restam dúvidas de que estes foram aplicados na
consecução do “PROJETO BUTADIENO II” - tal como expressamente reconhece a
fiscalização - e que, conforme bem explicitado no decorrer do procedimento
fiscalizatório, consistiu na construção de uma nova planta industrial para
produção de 103,5 mil toneladas/ano do produto Butadieno, na Unidade de
Insumos Básicos da Recorrente, situada no Polo Petroquímico do Rio Grande do
Sul.
10.53. Daí já se extrai a impropriedade da DRJ ao argumentar que não estaria
demonstrado nos autos que os gastos com o projeto em análise fossem utilizados
para viabilizar a instalação das máquinas e equipamentos.
10.54. Como não poderia ser diferente, seguindo a trilha acima narrada, a ora
Recorrente contratou, da Construtora Norberto Odebrecht, serviços de
construção, de gerenciamento de empreendimento, de montagem industrial, de
engenharia de detalhamento, de diligenciamento e inspeção, de suprimento e de
comissionamento, com o propósito de desenvolver o plano de construção da
referida planta industrial, conforme contrato e notas fiscais ora anexados (docs.
03 e 04), cuja parcela dos créditos da contribuição em voga foi indevidamente
glosada pela Fiscalização.
10.55. Cumpre esclarecer, mais uma vez, que o serviço de comissionamento
consiste no processo de assegurar que os sistemas e componentes da unidade
industrial estejam projetados, instalados, testados, operados e mantidos de
acordo com as necessidades e requisitos operacionais do proprietário.
10.56. Em vista do quanto acima aclarado, é comum, e até mesmo natural que a
construção de uma planta petroquímica típica possua distribuição de custos que
se desdobram em cerca de 30% para aquisição de materiais (peças e
equipamentos) e 70% para a contratação de serviços, sendo mais relevantes,
portanto, os gastos com os serviços necessários para planejar, construir, montar,
pôr em operação, testar e manter/conservar, que aqueles dispendidos com a
aquisição das peças, motores, máquinas e equipamentos, como demonstra o
vídeo anexado aos autos (doc. 10 da Manifestação à Diligência Fiscal, em que se
visualiza a montagem de uma planta fabril).
Especificamente sobre esse ponto, a FIPECAFI, em seu parecer técnico, assim se
manifestou:
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
34

(...)

Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
35
Ademais, a recorrente, na tentativa de demonstrar a legitimidade do
aproveitamento dos créditos oriundos da aquisição dos serviços glosados pela fiscalização,
apresentou memoriais descritivos e conceituais (doc. 10 da Manifestação de Inconformidade) que
evidenciam o objetivo do projeto e comprovam que tais serviços foram empregados na formação
de equipamentos, máquinas e estruturas incorporadas ao parque fabril, para sua ampliação e
modernização.
Exatamente por isso, tais gastos foram registrados contabilmente como parte do
custo dos bens do ativo imobilizado, na classe “Máquinas e Equipamentos”, conforme a relação de
gastos do projeto (doc. 05), que também evidencia a transferência da conta “Projeto em
andamento” para “Imobilizado – Máquinas e Equipamentos”. Afirma que esse procedimento
seguiu estritamente as normas do CPC 27 – Ativo Imobilizado, em especial os itens 16 e 17, que
tratam da incorporação de custos diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de ativos.
O CPC 27 estabelece que o custo de um item do ativo imobilizado inclui não apenas
o preço de aquisição, mas também impostos não recuperáveis, custos diretamente atribuíveis
para colocá-lo em condições de uso e estimativas de desmontagem e restauração do local. Assim,
o custo de uma máquina vai além do seu valor de compra, abrangendo todos os gastos
necessários para que funcione conforme o planejado. A legislação de PIS/COFINS também
considera esse conceito de custo, de modo que créditos fiscais não se restringem ao preço de
aquisição, mas incluem todos os custos capitalizados no ativo.
No caso em questão, a recorrente seguiu corretamente o CPC 27, registrando os
serviços vinculados ao projeto na conta “Máquinas e Equipamentos”, o que respalda o
aproveitamento dos créditos da forma realizada. Ou seja, seguindo o mesmo tratamento dos bens
do ativo imobilizado vinculados ao “Projeto Butadieno II”.
Diante do exposto, voto por reverter tal glosa.
2.8.1.3.
Projeto 103281 (Unidade de MVC/PVC em
Alagoas)
e
os
Projetos
PJ0622915,
PJ060282 e PJ062825.
Quanto a estes dois pontos, a fiscalização e a 6a Turma da DRJ08 utilizaram os
mesmos argumentos aplicados anteriormente no caso do Projeto Butadieno II para justificar as
glosas: (i) proporção elevada de gastos com serviços (construção, montagem, comissionamento,
gerenciamento de obra) em comparação com aquisições de peças e máquinas; (ii)classificação
contábil inadequada desses serviços no imobilizado; e (iii) impossibilidade de apropriação de
créditos no prazo de 12 meses conforme o art. 1o da Lei no 11.774/2008, por não se tratar de
aquisição de máquinas e equipamentos.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente demonstra que todos esses fundamentos já
foram amplamente rebatidos na defesa relativa ao Projeto Butadieno.
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
36
Diante das considerações expostas, reitero integralmente os fundamentos adotados
no item anterior, aplicando-os ao presente caso, para reverter as glosas referentes aos serviços de
obras de construção civil ora em análise.
2.8.2. Do sistema SAP (parametrização anterior) – SAP legado
2.8.2.1.
Projetos
parada
manutenção
PABA
0100011 – operação ETENO I e PABA
0100077 – operação ISOPROPENO
Quanto a este ponto, a fiscalização glosou créditos de PIS/COFINS relacionados a
diversos projetos industriais, fundamentando-se, principalmente, em dois aspectos: (i) a existência
de lapso temporal entre a emissão das notas fiscais e o início da apropriação dos créditos, sem
comprovação de que não houve aproveitamento anterior; e (ii) a natureza dos gastos, entendendo
que despesas com manutenção e serviços não se enquadrariam como “aquisição de máquinas e
equipamentos”, condição necessária para utilização do método de depreciação acelerada previsto
na legislação.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que muitos dos bens incorporados ao seu ativo
imobilizado são formados internamente, a partir de peças adquiridas em momentos distintos,
sendo a ativação contábil realizada apenas quando entram efetivamente em operação. Destaca
que uma mesma nota fiscal pode atender a diversos projetos, cada qual com seu próprio tempo
de conclusão e ativação. Entre a aquisição e a ativação, há um processo complexo que envolve
montagem, testes e ajustes — etapa imprescindível na indústria petroquímica, dada a
complexidade dos equipamentos e os riscos inerentes, como explosões e desastres ambientais.
Argumenta, ainda, que serviços de engenharia, construção e montagem são
indispensáveis para a formação ou recuperação de maquinários, sendo natural a ocorrência de
intervalo entre a aquisição dos componentes e sua ativação, momento em que se inicia a
apropriação dos créditos. Situação semelhante se verifica nas paradas de manutenção, nas quais a
compra de peças pode ocorrer muito antes da efetiva substituição.
Nesse sentido, a Recorrente menciona o Laudo FIPECAFI corroboram integralmente
o referido entendimento:

Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
37

De fato, como bem argumenta a Recorrente, o intervalo de tempo entre a emissão
das notas fiscais e a ativação dos projetos não causa prejuízo ao Fisco, pois apenas adia o
aproveitamento dos créditos de PIS/COFINS, já que seus sistemas estão parametrizados para
calcular tais créditos apenas após a ativação e início da depreciação.
Durante a fase pré-operacional, os gastos ficam contabilizados como “Projeto em
Andamento – Empreendimentos” e só depois são transferidos para “Máquinas e Equipamentos”,
momento em que os créditos passam a ser apurados.
Para comprovar que não houve apropriação indevida de créditos antes da ativação,
a Recorrente apresentou documentação referente ao Projeto 0100011 – Operação Eteno I,
incluindo relatórios do SAP Legado, DACONs e planilhas de PIS, que demonstram ausência de
créditos vinculados a esse projeto entre 2006 e novembro de 2009. Vejamos:
* conforme sinalizado pela própria fiscalização, tem-se como data de emissão das
notas fiscais os anos de 2006 e 2007, sendo que o início de apropriação dos
créditos ocorreu em 01/12/2009;
* registre-se, que os gatos relativos ao Projeto em voga compõem as planilhas
referentes ao Sistema SAP Legado (parametrização anterior);
* objetivando demonstrar que não apropriou créditos no intervalo entre 2007 e
2009, a Recorrente apresentou os seguintes documentos:
➢ Relatórios consolidados denominados “PIS MÊS ANO BR10” e “PIS MÊS ANO
BR35” (vide doc. 16 da Manifestação de Inconformidade), cujos somatórios dos
créditos informados correspondem às bases de cálculos informadas nos DACONs:
Tomando como exemplo o mês de janeiro/2008 (compreendido no intervalo
entre 2007 e 2009), tem-se o seguinte cenário:

➢ Ficha 06A do DACON de janeiro/2008 (vide doc. 17 da Manifestação de
Inconformidade), que evidencia uma base de cálculo no montante de R$
21.157.500,39 referente à rubrica Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos
Encargos de Depreciação), conforme evidencia a imagem abaixo:
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
38

Aplicando-se a alíquota de 1,65% sobre a base de cálculo de R$ 21.157.500,39
informada no DACON, apura-se um crédito de R$ 349.078,76, valor
correspondente àquele resultante do somatório do mês de janeiro/2008 dos
relatórios consolidados denominados “PIS MÊS ANO BR10” e “PIS MÊS ANO
BR35”;
➢ Relatório do SAP Legado, apenas com os documentos fiscais referentes ao
Projeto PABA 0100011– Operação Eteno I (vide doc. 08 da Manifestação de
Inconformidade), cujas Colunas “AI” e “AJ” evidenciam que houve não
apropriação de crédito de PIS/COFINS, não apenas no mês de janeiro/2008, mas
como em todo o período de 2006 a 11/2009.
➢ DACON 2008/2009, sem apropriação de créditos do ativo imobilizado (vide
doc. 19 da Manifestação de Inconformidade).
Registre-se, que o Relatório do SAP Legado ora apresentado, corresponde a um
“corte” da planilha global do referido Sistema, tendo em vista que contempla,
conforme acima mencionado, apenas as operações referentes à Operação Eteno I,
para melhor análise do exemplo exposto.
Neste contexto, considerando:
(i) que os créditos informados Relatórios consolidados denominados “PIS MÊS
ANO BR10” e “PIS MÊS ANO BR35”, correspondem, mensalmente, ao somatório
daqueles abertos nas planilhas de cada Sistema;
(ii) considerando que na planilha referente ao Sistema SAP Legado não há
destaque de créditos de PIS/COFINS em relação às notas fiscais vinculadas ao
Projeto Operação Eteno I, conforme evidencia o anexo relatório filtrado apenas
com tais documentos;
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
39
Outra não pode ser a conclusão senão de que não houve apuração e apropriação
de créditos de PIS / COFINS, referente ao Projeto Parada para Manutenção PABA
0100011 – Operação Eteno I, no intervalo compreendido entre 2006 e 11/2009.
Isto porque, conforme constatado pela própria fiscalização, as notas fiscais em
questão só tiveram seus gastos incorporados ao ativo imobilizado em
dezembro/2012, quando, então, a Recorrente passou a se apropriar mensalmente
dos créditos correlatos.
Ademais, conforme mencionado nos tópicos anteriores, ao contrário do que
entendeu a DRJ, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e outros que aumentem a
sua vida útil podem ser ativados e, justamente por comporem o custo do ativo, se enquadram
também no benefício da depreciação acelerada.
Diante de tais explicações, entendo que a Recorrente logrou êxito em comprar suas
alegações, devendo tal glosa ser também revertida.
2.8.3. Do sistema EMS COPESUL (LEGADO)
No que tange ao Sistema EMS Copesul, a fiscalização desconsiderou créditos de
PIS/COFINS por falta de comprovação adequada. Sustentou que as planilhas apresentadas pela
empresa, relativas a aquisições de ativo imobilizado da antiga Copesul (incorporada pela Braskem
em 2008), foram consideradas pouco confiáveis. A fiscalização identificou ainda atrasos de dois a
cinco anos entre a aquisição dos bens e o início da apropriação dos créditos, e, de uma amostra de
105 notas fiscais solicitadas, o contribuinte apresentou a contabilização de apenas uma, o que foi
considerado insuficiente. Ademais, entendeu que não ficou comprovado que os bens foram
incorporados ao ativo imobilizado, tampouco que as transferências contábeis ocorreram nas datas
informadas ou que os créditos não haviam sido apropriados anteriormente.
O contribuinte alegou que muitos bens e serviços eram utilizados em vários
projetos, justificando a adoção de rateio de custos. A DRJ reconheceu a plausibilidade do
argumento do rateio, mas ressaltou que cada gasto deveria estar vinculado a nota fiscal específica
e devidamente discriminado. Diante da insuficiência dos documentos para sanar as
inconsistências, concluiu-se pela manutenção das glosas.
No entanto, conforme demonstra a Recorrente, embora o processo de
contabilização envolva peculiaridades que dificultam a correspondência exata entre notas fiscais e
depreciação, os créditos de PIS/COFINS referentes ao ativo imobilizado foram corretamente
apurados. Sustenta que, por vezes, um mesmo lote de bens é distribuído entre diferentes projetos
ou que partes e peças adquiridas em momentos distintos são posteriormente reunidas para
compor um equipamento, o que exige a utilização de critérios de custo médio e rateio contábil.
Dessa forma, eventuais divergências apontadas pela fiscalização decorreriam dessas práticas
normais de gestão contábil, devidamente refletidas em seus sistemas e relatórios.
Os relatórios entregues — respaldados em sua contabilidade e confirmados em
parecer técnico da FIPECAFI —contêm informações detalhadas (como centro de custo, número do
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
40
projeto, fornecedor, classe do imobilizado e data de início da depreciação) suficientes para
comprovar a legitimidade dos créditos.
Ademais quanto ao suposto aproveitamento em duplicidade dos créditos, a
Recorrente apresenta relatório elaborado pela Deloitte, que analisou as informações contábeis da
Copesul e da Ipiranga Petroquímica, concluindo que os créditos utilizados pela Braskem em 2010
foram apurados de forma correta e sem sobreposição com valores já aproveitados pelas
incorporadas em 2007 e 2008. Segundo a auditoria, a Braskem expurgou montante superior ao
necessário, afastando qualquer duplicidade.
Diante de tal conjunto probatório, entendo que não tendo a fiscalização em
nenhum momento apontado qualquer tipo de fraude ou falsidade das informações contábeis
demonstradas pela Recorrente – que foram inclusive analisadas por auditores independentes e
pela FIPECAFI –, não há motivo para manutenção da glosa realizada, que deve, portanto, ser
revertida.
2.9.
Da inclusão dos valores provenientes do REINTEGRA na base de cálculo das
contribuições
A fiscalização, ao comparar as informações da Escrituração Contábil Digital (ECD)
com a EFD-Contribuições, concluiu que a empresa não declarou como receitas tributáveis, no ano
de 2012, os créditos obtidos pelo REINTEGRA. Baseou-se na Solução de Consulta COSIT no
88/2016, segundo a qual até 18 de julho de 2013 esses valores deveriam compor a base de cálculo
das contribuições, sendo a exclusão permitida apenas a partir da Lei no 12.844/2013. A DRJ
manteve esse entendimento.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que tais créditos não possuem natureza de
receita ou faturamento, mas sim de incentivo fiscal destinado a recompor custos tributários
residuais da cadeia produtiva de bens exportados. Argumentou que a exclusão desses valores da
base de cálculo já decorria da sua natureza jurídica, não dependendo de previsão legal específica,
e que a Lei no 12.844/2013 apenas confirmou essa interpretação.
Com razão à Recorrente.
Reintegra é a sigla de “Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para
Empresas Exportadoras”. Trata-se de um programa econômico instituído pelo governo federal
com o objetivo de incentivar as exportações. Veja o que dispõe o art. 21 da Lei no 13.043/2014:
Art. 21. Fica reinstituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA, que tem por objetivo devolver
parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de
produção de bens exportados.
O benefício em questão foi concebido para restituir parcela dos tributos pagos ao
longo da cadeia produtiva de bens industrializados (devolução de resíduos tributários),
notadamente para auxiliar o custeio de atividades econômicas setoriais.
Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
41
O cerne da discussão posta nos autos consiste em saber se os valores ressarcidos no
âmbito do REINTEGRA podem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS.
Nos termos do art. 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal, as contribuições
em exame incidem sobre a receita ou o faturamento. Receita é ingresso definitivo de riqueza
nova, decorrente da atividade empresarial, apto a incrementar o patrimônio da pessoa jurídica. Os
valores oriundos do REINTEGRA não se enquadram nessa definição, pois não representam produto
de operação mercantil ou prestação de serviços, mas simples recomposição de custos tributários.
Essa especificidade decorre do efeito causado pelos incentivos fiscais sobre o
patrimônio do contribuinte. Trata-se de efetiva redução de custos, que ocorre em razão do fato de
que o benefício fiscal concedido atua como hipótese de devolução parcial ou integralmente do
resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, funcionando como
verdadeira renúncia fiscal destinada a recompor custos e não como geração de receita nova.
Em termos práticos, o contribuinte inicialmente reconhece custos e despesas
vinculados ao processo produtivo e ao pagamento de tributos. Em momento posterior, o benefício
fiscal decorrente do REINTEGRA devolve parte desses valores, operando como redução parcial dos
custos suportados. O efeito, no plano contábil, é registrado como receita, mas seu conteúdo
econômico equivale a mera neutralização de dispêndios anteriormente reconhecidos, não
havendo ingresso financeiro novo apto a configurar acréscimo patrimonial.
É justamente sobre essa chamada “receita contábil” que repousa a controvérsia.
Ocorre que nem toda receita contábil é compatível com o conceito jurídico-tributário de receita. O
critério de diferenciação, como já reconheceu o Supremo Tribunal Federal, deve estar na presença
de um elemento positivo, ligado a uma ação empresarial que acresça novos recursos ao
patrimônio do contribuinte. No RE 606.107/RS, relatado pela Ministra Rosa Weber, restou
sedimento que o conceito de receita para fins constitucionais não se confunde com o conceito
contábil, sendo este apenas instrumento de informação e gestão, enquanto aquele deve ser
compreendido como ingresso financeiro novo, que se incorpora de forma definitiva ao patrimônio.
Reduções de passivo ou recomposições de custo não atendem a esse requisito e,
portanto, não se subsumem ao conceito de receita previsto no art. 195, I, “b”, da Constituição
Federal.
Esse foi o entendimento adotado no julgamento do AgRg nos EDcl no REsp
1.443.771/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, em 19/05/2015, por meio do qual
decidiu-se que os valores provenientes do REINTEGRA, assim como os créditos presumidos de
ICMS, não possuem natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de custos, razão
pela qual não devem integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Diante desse contexto, entendo que a edição da Lei no 12.844/2013, ao incluir o §
12 no art. 2o da Lei no 12.546/2011, não inovou no ordenamento jurídico, mas apenas
reconheceu, de forma expressa, que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA não
Fl. 3015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
42
compõem a base de cálculo das contribuições, por não configurarem receita. Seu caráter seria,
portanto, meramente interpretativo.
Admitir a tributação pretendida pela fiscalização esvaziaria o próprio objetivo do
programa, colocando a União em posição contraditória: de um lado, concederia benefício fiscal
para desonerar as exportações e, de outro, tributária os mesmos valores por meio das
contribuições ao PIS e à COFINS. Esse raciocínio viola a lógica do sistema e compromete a eficácia
da política pública estabelecida pelo legislador.
Diante do exposto, concluo que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA
não se caracterizam como receita ou faturamento, mas como incentivo fiscal de recuperação de
custos, razão pela qual não deveriam integrar a base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS.

2.10. Da reclassificação de receitas
A fiscalização apontou que diversas vendas realizadas sob o Regime Aduaneiro
Especial de Drawback não faziam jus à suspensão ou isenção de PIS/COFINS, por apresentarem
notas fiscais sem a indicação correta do benefício, com informações incompletas, acima do limite
permitido ou não registradas no Siscomex. A empresa defendeu que o registro no Siscomex é
obrigação do adquirente e que todos os atos concessórios foram apresentados, além de sustentar
que a ausência de algumas informações não alteraria a natureza da operação.
A DRJ entendeu que a legislação (IN-RFB no 845/2008) exige expressamente a
menção ao regime e ao Ato Concessório Drawback nas notas fiscais, e o descumprimento dessas
formalidades inviabiliza o direito à suspensão. Contudo, em diligência, parte das glosas foi
revertida, como nos casos em que se comprovou a indicação da suspensão (Notas Fiscais no
462419 e emitidas à PACIFIL BRASIL) ou em operações de venda de ativo imobilizado, cujas
receitas não integram a base de cálculo das contribuições (Notas no 77005 e 103351).
Por outro lado, permaneceram as glosas em situações em que as notas fiscais
traziam correções indicando tributação (nos 201712 e 202220), em operações cuja natureza não
foi ajustada corretamente (como a Nota no 79379) ou em documentos não vinculados
formalmente entre si (como no 79474). Também foi afastada a validade de simples planilhas de
controle apresentadas pela defesa, consideradas insuficientes para afastar as conclusões fiscais.
Assim, ao final, apenas as inconsistências comprovadamente corrigidas foram revertidas,
enquanto as demais glosas foram mantidas.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que apresentou aos autos os Atos Concessórios
e planilhas de controle de vendas no regime Drawback, comprovando que respeitou os limites
autorizados e que seus procedimentos foram lícitos. Defende que, pelo princípio da
instrumentalidade das formas, a finalidade dos atos foi plenamente atingida, sem prejuízo às
Fl. 3016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
43
partes ou ao interesse público, e que privilegiar formalismos sobre a substância representaria
injustiça.
Quanto a este ponto, porém, entendo que a fiscalização ao analisar os documentos
trazidos, entendeu ser possível a correção de tais erros, quando devidamente comprovados. Não
tendo, portanto, a Recorrente, trazido novos documentos capazes de demonstrar que se tratavam
se de mero erros materiais, devem ser mantidas as referidas glosas.
2.11. Do aproveitamento de créditos vinculados à receita de exportação para
dedução da contribuição devida
A Recorrente alega que a fiscalização deu destinação incorreta aos seus créditos de
importação vinculados às receitas de exportação, utilizando-os para deduzir contribuições mensais
e, com isso, esvaziando saldos que deveriam permanecer disponíveis para uso em períodos
futuros. Sustenta que esse procedimento configurou uma compensação de ofício irregular,
realizada sem intimação prévia, em desacordo com a legislação (CTN, IN RFB no 1.300/2012 e
Decreto no 70.235/72), violando o devido processo legal e a legalidade estrita.
Segundo a Recorrente, o correto seria a autoridade fiscal limitar-se a analisar os
pedidos de ressarcimento e compensação conforme formulados, podendo negar o crédito ou não
homologar compensações, mas jamais manipular os saldos para abater débitos sem lançamento
formal. O equívoco teria causado efeitos nocivos em anos posteriores (2015, 2017 e 2018),
gerando autuações e glosas adicionais pela ausência de créditos que haviam sido consumidos
indevidamente.
A Recorrente reforça que, em casos assim, o Fisco deve lançar de ofício eventuais
diferenças de tributo devido, em vez de compensar arbitrariamente créditos, sob pena de
ilegalidade.
Não assiste razão à Recorrente.
A compensação de ofício decorre do reconhecimento, pela própria Administração
Tributária, de que o contribuinte recolheu valor superior ao devido e, por isso, adquiriu o direito à
restituição. Tal instituto encontra amparo no Decreto no 2.138, de 29 de janeiro de 1997, que
assim dispõe:
Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do
Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem
débito vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração.
§ 1° A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo
para que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o
seu silêncio considerado como aquiescência.
Essa realidade se distingue substancialmente do aproveitamento de créditos no
regime da não cumulatividade, que constitui mera operação escritural: os créditos autorizados
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
44
pelas hipóteses legais são descontados do valor da contribuição apurado mensalmente, reduzindo
diretamente o montante do tributo a pagar.
No caso concreto, a fiscalização não promoveu qualquer compensação de ofício —
instituto que, como já visto, exige a prévia existência de indébito e procedimento próprio. O que
se verificou foi tão somente a recomposição da escrita fiscal, necessária para refletir
corretamente o valor do tributo a pagar em determinado mês.
Essa recomposição decorre da própria essência da não cumulatividade do PIS e da
Cofins, a partir da qual o contribuinte apura a contribuição devida no período e, do valor apurado,
desconta os créditos calculados sobre custos, despesas e encargos autorizados em lei. Assim,
quando há a glosa de créditos indevidamente apropriados ou, ao contrário, o reconhecimento de
novos créditos, impõe-se a revisão da apuração. Somente após essa utilização regular é que
poderá haver saldo credor passível de aproveitamento em ressarcimento ou compensação.
Assim, a correta imputação dos créditos dentro da própria apuração mensal
constitui requisito prévio e indispensável para qualquer direito posterior de compensação ou
ressarcimento.
Pelo exposto, não há qualquer reparo ao procedimento adotado pela fiscalização.

2. Dispositivo
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso para (i) que se reconheça em fase de reapuração da escrita fiscal todos os
efeitos decorrentes das retificadoras transmitidas tempestivamente; (ii) reverter as glosas
relativas aos gastos com (i.i) Tintas; Solventes; Amina Neutralizante; Antiespumante;
Antipolimerizantes EC-3214A, EC-3001, EC-3002, EC-3003, EC-3004, EC-3005, EC-3006, EC-3007,
EC-3008, EC3009, EC-3010, EC-3267A, EC-3376, EC-3377, EC-3378, EC-3379, EC-3380, EC-3381, EC-
3382, EC-3383, EC-3384, EC-3385, EC-3335A; DA-2604 - Inibidor RED OIL; DORF – UNICOR J; DORF
CI 2003; Inibidor Polimer Petroflo 20Y3103; Hidrazina; e-Polieletrólito; projetos de parada para
manutenção; Projeto 1521658 – Plante de Butadieno II; Projetos 103281 (Unidade de MVC/PVC
em Alagoas); PJ0622915, PJ060282 e PJ062825; reverter a glosa dos créditos apurados no sistema
SAP LEGADO com as plantas de Eteno I e Isopreno; (i.ii) serviços de (i.ii.i) manutenção Industrial,
serviços de manutenção em equipamentos/instrumentos prestados em terminais e depósito;
(i.ii.ii) caldeiraria prestados nas instalações fabris e terminais; (i.ii.iii) pintura industrial; (i.ii.iv)
isolamento térmico prestado em terminais; (i.ii.v) serviços de limpeza e manutenção de silos
prestados em terminais; (ii.vi) serviços subaquáticos em terminais; (i.ii.vii) manutenção de
manômetros; (i.ii.viii) manutenção em válvula de bloqueio; (i.ii.ix) manutenção em válvulas –
Estáticos; (i.ii.x) manutenção elétrica em motores; (i.ii.xi) transporte de resíduos; (i.ii.xii)
manutenção em válvula de bloqueio; e (i.ii.xiii) manutenção em válvulas – estáticos; (i.iii) frete na
devolução de produtos por clientes; (i.iv) bens do ativo imobilizado na aquisição da COPESUL
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
45
(encargos da depreciação e amortização); (iii) excluir da base de cálculo os valores provenientes
do REINTEGRA.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, redator designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o voto muito bem fundamentado da
Conselheira Relatora Marina Righi Rodrigues Lara, ouso dela discordar quanto à sua decisão de
acolher (i) a preliminar de diligência para verificação de creditamento extemporâneo, e (ii) os
pedidos referentes à retificação das EFD-Contribuições, à reversão da glosa sobre ativo
imobilizado na aquisição da COPESUL e à exclusão dos valores recebidos do REINTEGRA da base de
cálculo das contribuições. Explico.

1. Preliminar de diligência para verificação de creditamento extemporâneo
A relatora afirma o seguinte em seu voto:
2.7. Dos créditos extemporâneos
Em relação às glosas relativas aos créditos extemporâneos, sustenta a DRJ que a
Recorrente não teria apurado corretamente os créditos extemporâneos, já que
para que um crédito apurado e reconhecido no mês de sua competência possa ser
aproveitado em meses subsequentes, caso não seja utilizado em sua competência
originária, devem ser efetuadas as devidas retificações nos Dacon e DCTF
correspondentes ao período de origem.
(...)
No caso em análise, a Recorrente afirma ter juntado aos autos, a título ilustrativo,
alguns dos CTRCs cujos créditos foram glosados, bem como os respectivos Livros
Registro de Entrada de ICMS – LRE’s (docs. 11 e 12 da Manifestação de
Inconformidade), os quais demonstram que tais CTRCs não foram registrados
fiscalmente na época própria.
Em que pese a verossimilhança de suas alegações, não há nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar inequivocamente que tais créditos não teriam
sido utilizados anteriormente. Tratando-se de processo de iniciativa do
contribuinte, é dele o ônus de comprovar as suas alegações.
Tendo em vista que a própria relatora afirma que não há nos autos qualquer
documento capaz de demonstrar inequivocamente que tais créditos não teriam sido utilizados
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
46
anteriormente, e sendo do contribuinte o ônus de comprovar as suas alegações, não há como
acolher essa preliminar de diligência, que não pode se prestar a suprir carências probatórias, a
cargo do contribuinte ou da Fazenda Nacional.

2. Pedido de acolhimento da retificação das EFD-Contribuições
A relatora afirma o seguinte em seu voto:
A Recorrente sustenta a plena validade das retificações das EFD-Contribuições
realizadas em 2017, ainda que após o início do procedimento fiscal, uma vez que
tiveram finalidade exclusiva de registrar créditos não escriturados em tempo
hábil, a fim de evitar a decadência. Ressalta-se que tais retificações não
implicaram em redução de débitos já confessados, tampouco alteraram os
créditos especificamente examinados nos PER/DCOMPs referentes ao 1o
trimestre de 2013. Nessa linha, aduz que não incide a vedação do art. 11, §2o,
incs. I e III, da IN RFB no 1.252/2012, pois (i) os débitos confessados
permaneceram inalterados — motivo pelo qual não houve retificação das DCTFs
— e (ii) os PER/DCOMPs apresentados não foram retificados, preservando-se
integralmente os valores compensados e submetidos ao crivo fiscal.
(...)
Ao proceder tomando como base as declarações retificadoras, limitando-se a
considerar os créditos consumidos nos exercícios de 2014 a 2016 e
desconsiderando o aumento do crédito apurado em 2013, igualmente oriundo
das mesmas retificações, ignorou a diferença existente entre os dois tipos de
procedimentos. O simples fato de existir procedimento fiscal não pode servir de
óbice ao exercício de um direito creditório cujo prazo decadencial ainda não se
exauriu. Restrições dessa natureza configuram limitação indevida ao direito do
contribuinte, contrariando os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
No caso concreto, a própria autuação reconhece que os créditos declarados
superam as contribuições apuradas. Assim, as retificações, ao registrarem apenas
créditos extemporâneos, não reduziram débitos nem afetaram a base de cálculo
das contribuições. Elas apenas se somaram ao direito creditório do contribuinte
e foram transportadas para períodos de apuração seguintes. Portanto, não
haveria razão para vedar seu reconhecimento.
Pelo exposto, entendo que deve ser reformada a decisão de piso, quanto a este
ponto.
Como se verifica, o contribuinte, após o início de procedimento fiscal, retificou suas
declarações para registrar créditos extemporâneos. Trata-se de fato incontroverso nos autos.
Nesta hipótese, existe vedação prevista no art. 11, § 2o, inciso III, da IN RFB 1.252/2012:
Art. 11. A EFD-Contribuições, entregue na forma desta Instrução Normativa,
poderá ser substituída, mediante transmissão de novo arquivo digital validado e
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
47
assinado, para inclusão, alteração ou exclusão de documentos ou operações da
escrituração fiscal, ou para efetivação de alteração nos registros representativos
de créditos e contribuições e outros valores apurados.
(...)
§ 2o O arquivo retificador da EFD-Contribuições não produzirá efeitos quanto
aos elementos da escrituração, quando tiver por objeto:
(...)
III - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de
fiscalização ou de reconhecimento de direito creditório de valores objeto de
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação.
Nesse contexto, é flagrante que essa retificação efetuada é vedada pela legislação.

3. Pedido de reversão da glosa sobre ativo imobilizado na aquisição da COPESUL
A relatora afirma o seguinte em seu voto:
2.8.3. Do sistema EMS COPESUL (LEGADO)
No que tange ao Sistema EMS Copesul, a fiscalização desconsiderou créditos de
PIS/COFINS por falta de comprovação adequada. Sustentou que as planilhas
apresentadas pela empresa, relativas a aquisições de ativo imobilizado da antiga
Copesul (incorporada pela Braskem em 2008), foram consideradas pouco
confiáveis. A fiscalização identificou ainda atrasos de dois a cinco anos entre a
aquisição dos bens e o início da apropriação dos créditos, e, de uma amostra de
105 notas fiscais solicitadas, o contribuinte apresentou a contabilização de apenas
uma, o que foi considerado insuficiente. Ademais, entendeu que não ficou
comprovado que os bens foram incorporados ao ativo imobilizado, tampouco que
as transferências contábeis ocorreram nas datas informadas ou que os créditos
não haviam sido apropriados anteriormente.
O contribuinte alegou que muitos bens e serviços eram utilizados em vários
projetos, justificando a adoção de rateio de custos. A DRJ reconheceu a
plausibilidade do argumento do rateio, mas ressaltou que cada gasto deveria
estar vinculado a nota fiscal específica e devidamente discriminado. Diante da
insuficiência dos documentos para sanar as inconsistências, concluiu-se pela
manutenção das glosas.
No entanto, conforme demonstra a Recorrente, embora o processo de
contabilização envolva peculiaridades que dificultam a correspondência exata
entre notas fiscais e depreciação, os créditos de PIS/COFINS referentes ao ativo
imobilizado foram corretamente apurados. Sustenta que, por vezes, um mesmo
lote de bens é distribuído entre diferentes projetos ou que partes e peças
adquiridas em momentos distintos são posteriormente reunidas para compor um
equipamento, o que exige a utilização de critérios de custo médio e rateio
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
48
contábil. Dessa forma, eventuais divergências apontadas pela fiscalização
decorreriam dessas práticas normais de gestão contábil, devidamente refletidas
em seus sistemas e relatórios.
Os relatórios entregues — respaldados em sua contabilidade e confirmados em
parecer técnico da FIPECAFI —contêm informações detalhadas (como centro de
custo, número do projeto, fornecedor, classe do imobilizado e data de início da
depreciação) suficientes para comprovar a legitimidade dos créditos.
Ademais quanto ao suposto aproveitamento em duplicidade dos créditos, a
Recorrente apresenta relatório elaborado pela Deloitte, que analisou as
informações contábeis da Copesul e da Ipiranga Petroquímica, concluindo que
os créditos utilizados pela Braskem em 2010 foram apurados de forma correta e
sem sobreposição com valores já aproveitados pelas incorporadas em 2007 e
2008. Segundo a auditoria, a Braskem expurgou montante superior ao necessário,
afastando qualquer duplicidade.
Diante de tal conjunto probatório, entendo que não tendo a fiscalização em
nenhum momento apontado qualquer tipo de fraude ou falsidade das
informações contábeis demonstradas pela Recorrente – que foram inclusive
analisadas por auditores independentes e pela FIPECAFI –, não há motivo para
manutenção da glosa realizada, que deve, portanto, ser revertida.
O Recurso Voluntário, por sua vez, aborda a questão nos seguintes termos:
DO SISTEMA EMS COPESUL (LEGADO)
10.119. Com relação aos créditos vinculados aos gastos objeto do Sistema EMS
Copesul (legado), a fiscalização fundamentou a glosa realizada nas seguintes
assertivas:
(...)
10.120. Cumpre destacar, contudo, que, também neste ponto, o entendimento
adotado pela fiscalização e mantido pela DRJ não merece prosperar, pelo que
compete à Recorrente, por ora, demonstrar, primeiramente, (i) as razões pelas
quais os prepostos fiscais não lograram promover o “casamento” entre as notas
fiscais e os valores incorporados ao ativo, e, na sequência, evidenciar (ii) os
motivos que justificam o intervalo de tempo entre a data de emissão das notas
fiscais e o início de apropriação do crédito.
10.121. Inicialmente, vale ressaltar que a Recorrente não desconhece que o ônus
de provar os fatos que embasam o direito creditório incumbe ao contribuinte.
Contudo, é preciso ter em mente que a prova do direito creditório pode ser feita
com base em diversos elementos.
10.122. Não custa lembrar, neste contexto, que o processo administrativo é
regido pelo princípio da busca da verdade material.
(...)
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
49
10.127. Feitas tais considerações introdutórias, cumpre à Recorrente alertar para
determinadas peculiaridades que rondam a formação dos seus ativos, cruciais ao
bom e devido entendimento das informações registradas nos relatórios
apresentados à fiscalização.
10.128. Com efeito, conforme já narrado noutros itens e cuja repetição se afigura
compulsória para propiciar a correta compreensão da contabilização dos seus
ativos, os bens e os serviços que compuseram o seu ativo muitas vezes foram
aproveitados em diversos projetos de ampliação/modernização do seu parque
fabril, razão pela qual o seu custo foi rateado pelos sistemas que gerenciam sua
contabilidade, dentre as diversas subcontas de ativo imobilizado e de depreciação
constantes de sua escrita contábil.
10.129. Imagine-se, por exemplo, a seguinte situação: a Recorrente adquiriu um
lote de um determinado bem “X”, contendo 100 unidades. Destas 100 unidades,
30 foram destinadas para a formação de um ativo, 20 para outro e 50 para outro.
10.130. A título exemplificativo, é o que se observa da Nota Fiscal n.o 118398
(doc. 06), cujo valor total dos bens adquiridos - R$ 160.354,26 - foi devidamente
rateado entre alguns itens do ativo imobilizado afetados à área de produção
(PRD1), conforme consta dos relatórios já apresentados (doc. 20 da Manifestação
de Inconformidade), cujo recorte relativo ao aludido documento fiscal a
Recorrente ora apresenta, para melhor apreciação deste E. Conselho (doc. 07).
10.131. Outrossim, é relativamente comum que a Recorrente adquira,
separadamente e em meses esparsos, diversas peças que, somente mais tarde,
comporão um equipamento ou maquinário; ocasião em que serão então
“ativadas”.
10.132. Nestas circunstâncias, é usual que a Recorrente se valha do custo médio
da aquisição dos itens para fins de apuração dos créditos relacionados à aquisição
dos bens do ativo imobilizado e à sua depreciação.
10.133. Do mesmo modo, nas situações em que a Recorrente monta os seus
equipamentos valendo-se de partes e peças adquiridas em períodos distintos,
vale-se do mesmo critério para calcular os créditos sobre os bens que foram
ativados.
10.134. Por estas razões, é bastante difícil relacionar com exatidão o valor da nota
fiscal de aquisição dos bens que integram o ativo imobilizado à respectiva
depreciação, conforme traduzido pelo FIPECAFI, por meio do multicitado Parecer
Técnico, desprezado pelo DRJ08:
(...)
10.135. Tais “aparentes” divergências, no entanto, não resistem a uma análise
mais detida considerando que os sistemas integrados da Recorrente, que
promovem os lançamentos contábeis relativos às referidas aquisições, já se
encontram parametrizados para refletir as peculiaridades acima mencionadas,
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
50
procedendo aos devidos rateios dos valores constantes das notas fiscais de
aquisição entre os diversos projetos classificados em seu ativo.
10.136. Desse modo, tais singularidades já estão devidamente reportadas nos
relatórios entregues à fiscalização, estando tais documentos inequivocamente
respaldados em sua contabilidade, conforme também constatado pelo FIPECAFI
em seu Parecer Técnico:
(...)
10.138. Ora, Nobres Julgadores, sendo a antiga Copesul, uma grande indústria
petroquímica, é de se questionar: será que ao longo de 12 meses (período
fiscalizado), ela não teria gerado, de fato, créditos relativos à aquisição de bens do
seu ativo imobilizado ou aos encargos de depreciação?
10.139. A resposta negativa parece-nos intuitiva, em vista do porte da antiga
Copesul, sociedade incorporada pela Recorrente.
10.140. E mais, não sendo os documentos fiscais, contábeis e gerenciais
apresentados hábeis à comprovação da existência dos créditos de COFINS em
análise, questiona-se: o que provaria, então, a origem e apuração dos créditos
relativos aos encargos de depreciação do ativo imobilizado?
10.141. Seria, a rigor, inviável reunir nesse processo todas as notas fiscais de
aquisição dos bens e serviços empregados no seu ativo imobilizado, sobre os
quais a Recorrente apurou créditos, em vista do seu enorme volume, eis que o
Relatório extraído de seus sistemas “Legado” contempla informações sobre
documentos fiscais em mais de 199.000 linhas que se apresentam em planilha de
Excel.
10.142. Decerto que sendo impossível reunir tamanho volume de documentos
nesses autos, obviamente que não se pode infirmar a idoneidade do Relatório
apresentado, que contém as informações principais sobre os aludidos créditos.
(...)
10.144. Longe de se configurar uma mera alegação defensiva da ora Recorrente, a
conclusão aqui alcançada pode facilmente ser constatada por essa d. Turma a
partir da análise dos referidos relatórios, que foram inadvertidamente
desconsiderados pela fiscalização já anexados (em Excel), em sua forma completa,
para melhor compreensão destes Nobres Julgadores (doc. 20 da Manifestação de
Inconformidade).
(...)
10.148. Sem razão, portanto, a DRJ, eis que desprezou os robustos relatórios
apresentados, que refletem de maneira satisfatória e bastante completa as
informações lançadas em seus sistemas, oriundos dos dados dos Sistemas Legado
apropriado da COPESUL após a sua incorporação.
(...)
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
51
10.150. Vencida tal premissa, cumpre ainda demonstrar que, contrariamente ao
quanto
aduzido
pela
fiscalização
-
escorada
imprudentemente
na
extemporaneidade da apuração/apropriação dos créditos frente aos respectivos
documentos fiscais que acobertam as aquisições de bens/serviços atrelados ao
ativo imobilizado - de que não haveria provas de que a Recorrente não se
apropriou dos respectivos créditos em períodos anteriores como aquisições do
ativo imobilizado.
10.151. Nesse sentido, vale trazer à luz Relatório elaborado pela Deloitte Touche
Tohmatsu
-
Auditores
Independentes
(doc.
21
da
Manifestação
de
Inconformidade) que afasta cabalmente a descabida afirmação sustentada pelos
prepostos fiscais.
(...)
10.156. Dessa análise, verificou a Deloitte que a COPESUL aproveitou um total de
créditos, entre janeiro de 2007 a setembro de 2008, de R$7.964.460,04, tendo
constatado, em paralelo, que a Braskem, ora Recorrente, expurgou, do cálculo
dos valores que foram apropriados extemporaneamente em 2010, um total de
R$15.577.067,80, muito superior, portanto, ao quanto deveria ter sido por si
subtraído no momento do aproveitamento a destempo.
10.157. Amparando-se em tais constatações, a Deloitte inferiu que não houve
duplicidade na apropriação dos créditos realizada em 2010.
Conforme se verifica nos excertos acima transcritos, tanto a ilustre relatora quanto
a defesa do contribuinte reconhecem que há grande dificuldade em realizar a perfeita
demonstração de todos os requisitos necessários para o aproveitamento de créditos sobre
encargos de depreciação, tendo em vista a complexidade dos empreendimentos na COPESUL,
adquirida pela Braskem, empresa recorrente.
Obviamente, isso não pode ser um empecilho ao creditamento, mas, por outro
lado, é evidente que a prova da correta apuração da depreciação é muito mais complexa, muito
mais difícil de ser produzida. Essa dificuldade não pode ser oposta ao Fisco como justificativa para
o não atendimento das exigências das autoridades tributárias.
As alegações do contribuinte em relação à particularidade de sua operação, por se
tratar de uma grande empresa petroquímica, tais como a aquisição única de bens que, apesar de
comporem uma única nota, são divididos para utilização em diversos equipamentos distintos, bem
como o fato do bem adquirido não ser imediatamente ativado, em razão do interstício temporal
até o equipamento no qual foi utilizado entrar em operação, foram levadas em consideração pela
Fiscalização.
Ocorre, entretanto, que, apesar de tais fatos não serem negados e inclusive serem
admitidos pela Fiscalização, isso não justifica a ausência da correta comprovação dos fatos
alegados através de documentos hábeis a tanto. O contribuinte busca tal comprovação tão
somente com planilhas internas elaboradas sem o necessário grau de detalhamento que uma
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
52
operação tão complexa exige. O principal documento da defesa é o doc. 20 da Manifestação de
Inconformidade:

A Fiscalização se debruçou sobre tais planilhas para tentar comprovar os valores
lançados, porém concluiu que não havia como assegurar, com a certeza exigida pela legislação, a
comprovação do direito creditório do contribuinte. Vejamos o que consta do Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 1657/1659:
2.6.3.- Sistema EMS Copesul (legado)
As planilhas enviadas pelo contribuinte foram consolidadas, utilizando a
importação de arquivos TXT do Contágil. Tendo em vista a grande quantidade de
linhas, os valores que representavam créditos inferiores a R$ 1,00 (um real) foram
excluídos. A base de dados com a consolidação da Cofins foi utilizada para análise
do crédito apropriado em 2013. O resumo desta base de dados agrupada por
nome fornecedor, definição do projeto, no do documento de referência, data de
referência do primeiro lançamento encontra-se em planilha a ser anexada ao
processo eletrônico de análise dos pedidos de ressarcimento, arquivo não
paginável.
As planilhas-Sistema EMS Copesul (legado) apresentam aquisições de ativos
imobilizado relacionados à Copesul – Companhia Petroquímica do Sul, empresa
incorporada pela Braskem em 11/09/2008. As planilhas entregues à fiscalização
apresentaram um grau de confiabilidade das informações muito pequeno, a cada
questionamento da fiscalização, novas versões de planilha foram apresentadas.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
53
Em reunião com o contribuinte em 04/04/2017, para esclarecimentos sobre
divergências nas planilhas que demonstravam a aquisição de ativo imobilizado, foi
relatado à fiscalização, por uma preposta do contribuinte, que as divergências
encontradas nas planilhas devia-se a controle inadequado, pela incorporada, das
aquisições de ativo imobilizado.
Para uma melhor compreensão da auditoria realizada nas informações
apresentadas pelo contribuinte nas planilhas legado (todos os sistemas legado),
será reproduzida na tabela abaixo a descrição/explicação do conteúdo das
principais colunas dos relatórios apresentados (detalhamento apresentado pelo
contribuinte em 20/09/2016).

Mediante analise dos valores apresentados nas planilhas, confirma-se o relato do
contribuinte de controle precário das informações prestadas nas planilhas.
Conforme demonstrado na tabela abaixo, os valores apresentados na coluna
imobilizado em andamento, os quais representam o somatório dos valores de
aquisições do projeto (vide tabela acima) que deveriam ser “incorporados” ao
ativo imobilizada na data de início do cálculo da depreciação, divergem bastante
da soma dos valores de aquisição das notas fiscais relacionadas ao projeto.
Diante das inconsistências, em 30/01/2017, mediante Termo de Intimação n° 7, o
contribuinte foi intimado a apresentar explicações para o interstício temporal
elevado, 2 a 5 anos, entre a data de aquisição/contabilização do bem/serviço
adquirido e a data de início da apropriação do crédito nas aquisições incorporada
ao ativo imobilizado, sendo solicitado inclusive à apresentação de documentação
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
54
hábil que comprovasse a efetividade dos prazos por meio de lançamentos
contábeis.
Como já relatado anteriormente, em resposta a este item da intimação, em
20/03/2017, o contribuinte após 50 dias da solicitação da informação, com 2
pedidos de prorrogação de prazo, alegou que a extemporaneidade entre a data
de emissão da nota fiscal de aquisição de bens/serviços e a data de início de
apropriação dos créditos ocorria devido ao tempo decorrido entre a aquisição do
item e a ativação do imobilizado ao qual este está vinculado, ou seja, somente
começaria a apropriar o crédito decorrente da aquisição do ativo imobilizado no
momento em que este bem é incorporado ao ativo imobilizado (transferência da
conta de Projeto em andamento para Imobilizado - Máquinas e equipamentos).
Quanto à apresentação de comprovação contábil para demonstrar a alegação que
apenas inicia a apropriação de crédito no momento em que o bem e ativado no
imobilizado, de uma amostra solicitada pela fiscalização de 105 notas fiscais,
referente ao Sistema EMS Copesul (legado), o contribuinte realizou a “amostra da
amostra” das notas solicitadas pela fiscalização, apresentando a contabilização de
apenas 1 nota fiscal. Cabe ressaltar que nos pedidos de prorrogação de prazo para
atendimento desta intimação, todos deferidos por esta fiscalização, havia a
justificativa na quantidade de informações solicitados neste item da Intimação.
Tendo em vista os argumentos acima expostos, o contribuinte não conseguiu
comprovar que as aquisições referentes às notas fiscais associadas a estes
projetos foram incorporadas ao ativo imobilizado e mesmo que tivessem sido
incorporadas ao ativo imobilizado, não comprovou que as transferências de
valores da conta contábil projeto em andamento para conta contábil máquinas e
equipamentos ocorreram na data informada na planilha para início da
apropriação dos créditos.
Com as informações apresentadas pelo contribuinte, não há, inclusive, nenhuma
evidência ou comprovação que os créditos referentes às notas fiscais listadas nas
planilhas não tiveram seus créditos apropriados em períodos anteriores como
aquisições de ativo imobilizado ou serviços utilizados como insumos.
Cabe ressaltar que em pedidos de ressarcimento/compensação incumbe ao
postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos na legislação para
obtenção do crédito pleiteado. Portanto, o desconto de crédito referente ao
Sistema EMS Copesul (legado) será considerado apropriação indevida, tendo em
vista o regramento trazido inciso VI do art. 3°, da Lei no 10.833/2003.
O contribuinte sustenta que não é crível a afirmação de que uma empresa do porte
da COEPSUL não tenha créditos decorrentes de encargos de depreciação. Contudo, o que a
Fiscalização deixa claro no relato acima não é a inexistência de créditos, mas a carência probatória
a cargo do contribuinte na quantificação, em cada período correto de apuração, do montante do
crédito a que tem direito.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
55
Verifico, pela descrição dos fatos, narrada no TVF, que houve sim um esforço da
Fiscalização em possibilitar ao contribuinte a correta comprovação de suas alegações, inclusive
concedendo diversas prorrogações de prazo, e tentando obter a comprovação das informações
contidas na planilha a que se refere o doc. 20 da Manifestação de Inconformidade. Contudo,
transcrevo novamente o trecho em que resta demonstrado o não atendimento às solicitações da
Autoridade Fiscal:
Quanto à apresentação de comprovação contábil para demonstrar a alegação que
apenas inicia a apropriação de crédito no momento em que o bem e ativado no
imobilizado, de uma amostra solicitada pela fiscalização de 105 notas fiscais,
referente ao Sistema EMS Copesul (legado), o contribuinte realizou a “amostra da
amostra” das notas solicitadas pela fiscalização, apresentando a contabilização
de apenas 1 nota fiscal.
Quanto à alegação de que um relatório produzido por empresa de auditoria
contratada pela própria recorrente, juntado à Manifestação de Inconformidade, teria comprovado
que não houve duplicidade na apropriação dos créditos realizada em 2010, deve-se ter em conta
que suas conclusões são inoponíveis perante o Fisco, cuja atuação goza da presunção de
legitimidade e veracidade própria dos agentes públicos, que agem de forma desinteressada.
A perícia, qualquer que seja, em especial a contábil, para produzir efeitos, deve
atender aos requisitos do art. 16, 18 e 20 do Decreto-lei no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
56
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
Art. 20. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, a designação de servidor para
proceder aos exames relativos a diligências ou perícias recairá sobre Auditor-
Fiscal do Tesouro Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O contribuinte, sem seguir as regras contidas no referido diploma legal, produziu
sua própria perícia, em desacordo com o que prevê a legislação. A despeito desse fato, ao analisar
as conclusões da empresa contratada pelo recorrente, observo que elas trazem um entendimento
diametralmente oposto ao da Fiscalização, que não participou da elaboração dessa perícia.
Mais uma vez, gozando a Autoridade Tributária da presunção de legitimidade e
veracidade, o entendimento da Fiscalização deve prevalecer. Os quesitos e as provas que devem
ser atendidos e apresentadas são aqueles solicitados pelos peritos da Receita Federal, os
Auditores-fiscais, e não os de uma empresa de auditoria independente.
Nesse contexto, deve ser mantida essa glosa.

4. Pedido de exclusão dos valores recebidos do REINTEGRA da base de cálculo das
contribuições
A relatora afirma o seguinte em seu voto:
A fiscalização, ao comparar as informações da Escrituração Contábil Digital (ECD)
com a EFD-Contribuições, concluiu que a empresa não declarou como receitas
tributáveis, no ano de 2012, os créditos obtidos pelo REINTEGRA. Baseou-se na
Solução de Consulta COSIT no 88/2016, segundo a qual até 18 de julho de 2013
esses valores deveriam compor a base de cálculo das contribuições, sendo a
exclusão permitida apenas a partir da Lei no 12.844/2013. A DRJ manteve esse
entendimento.
(...)
Reduções de passivo ou recomposições de custo não atendem a esse requisito e,
portanto, não se subsumem ao conceito de receita previsto no art. 195, I, “b”,
da Constituição Federal.
Esse foi o entendimento adotado no julgamento do AgRg nos EDcl no REsp
1.443.771/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, em 19/05/2015, por
meio do qual decidiu-se que os valores provenientes do REINTEGRA, assim como
os créditos presumidos de ICMS, não possuem natureza de receita ou
faturamento, mas de recuperação de custos, razão pela qual não devem integrar a
base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS.
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
57
Diante desse contexto, entendo que a edição da Lei no 12.844/2013, ao incluir o §
12 no art. 2o da Lei no 12.546/2011, não inovou no ordenamento jurídico, mas
apenas reconheceu, de forma expressa, que os valores ressarcidos no âmbito do
REINTEGRA não compõem a base de cálculo das contribuições, por não
configurarem receita. Seu caráter seria, portanto, meramente interpretativo.
(...)
Diante do exposto, concluo que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA
não se caracterizam como receita ou faturamento, mas como incentivo fiscal de
recuperação de custos, razão pela qual não deveriam integrar a base de cálculo
das contribuições ao PIS e à COFINS.
Com todas as vênias à ilustre relatora, devo divergir desse entendimento, pois o art.
44 da Lei no 4.506/64 expressamente dispõe em sentido contrário às suas conclusões:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Corrobora esse entendimento o precedente do STJ:
i) AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 21/05/2019:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO
REINTEGRA INSTITUÍDO PELA LEI No 12.546/11. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ART. 44 DA LEI No 4.506/64. INCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE ATÉ O ADVENTO
DA LEI No 12.844/13. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO
FIXADO NO ERESP No 1.517.492/PR. DISTINGUISHING.
1. Segundo o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte nos autos dos EDcl
no REsp 1.462.313/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2014 e do AgRg no
REsp 1.518.688/RS, de minha relatoria, DJe 07/05/2015, os valores do REINTEGRA são
passíveis de incidência do imposto de renda, até o advento da MP no 651/14,
posteriormente convertida na Lei no 13.043/14, de forma que a conclusão lógica que se
tem é a de que tais valores igualmente integram a base de cálculo do PIS e da
COFINS, que é mais ampla e inclui, a priori, ressalvadas as deduções legais, os valores
relativos ao IRPJ e à CSLL, sobretudo no caso de empresas tributadas pelo lucro real
na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS instituída pelas Leis nos
10.637/02 e 10.833/03, cuja tributação se dá com base na receita bruta mensal da
pessoa jurídica, a qual, por expressa disposição do art. 44 da Lei no 4.506/64, alhures
mencionado, abrange as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões e
as subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas naturais.
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.071 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901490/2016-20
58
2. Somente com o advento da Lei no 12.844/13, que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no
12.546/11, é que os valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA foram excluídos
expressamente da base de cálculo do PIS e da COFINS.
3. A inaplicabilidade, aos valores ressarcidos no âmbito do REINTEGRA, do precedente
desta Corte tomado no EREsp no 1.517.492/PR, de relatoria do Ministro Og Fernandes,
relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, no sentido da exclusão dos créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. É que naquele caso
entendeu-se que a incidência de IRPJ sobre os créditos presumidos de ICMS
representaria violação do princípio Federativo por intromissão da União em política
fiscal dos Estados-Membros, o que não ocorre no presente caso, eis que todos os custos
ressarcidos tratam de tributos federais.
4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.782.172/CE, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2019)
A Solução de Consulta COSIT no 88/2016, usada pela fiscalização como fundamento
para o Despacho Decisório que reconheceu apenas parcialmente os créditos de COFINS
pleiteados, segue no mesmo sentido:
EMENTA: REINTEGRA. CRÉDITOS. BASE DE CÁLCULO. REGRAS DE INCLUSÃO E DE
EXCLUSÃO APLICÁVEIS AO LONGO DO TEMPO.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reintegra constitui receita da pessoa
jurídica (Solução de Consulta Cosit no 240, de 2014) que, em regra, deve ser
incluída na base de cálculo da COFINS.
No regime de apuração cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito do
Reintegra não integra a base de cálculo da COFINS.
No regime de apuração não cumulativa, o valor dos créditos apurados no âmbito
do Reintegra:
a) até 18 de julho de 2013, integrou a base de cálculo da COFINS, dada a
inexistência de norma excludente de base de cálculo;
b) a partir de 19 de julho de 2013, não mais integra a base de cálculo da COFINS,
dada a exclusão de base de cálculo promovida pelo art. 13 da Lei no12.844, de
2013 (que incluiu o § 12 no art. 2o da Lei no 12.546, de 2011), pelo § 5o do art. 22
da Medida Provisória no 651, de 2014, e pelo § 6o do art. 22 da Lei n° 13.043, de
2014.
Considerando que o período em discussão é o 1o trimestre de 2013, entendo
correta a decisão da Receita Federal de incluir os valores referentes ao REINTEGRA na base de
cálculo da COFINS.
Pelo exposto, voto por negar provimento a estes quatro pedidos.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 3032
DF CARF MF
Original